Tribunal: TJMT
Processo: 1000390-95.2023.8.11.0023
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000390-95.2023.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empreitada, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SOLANGE TEODORO DALSICO - CPF: 034.811.711-61 (APELANTE), BELIZA DIAS DE FARIAS COELHO - CPF: 005.735.881-80 (ADVOGADO), WILSON ISAC RIBEIRO - CPF: 612.147.879-91 (ADVOGADO), SANDRA MARQUES BARROSO - CPF: 896.461.001-63 (APELANTE), BELIZA DIAS DE FARIAS COELHO - CPF: 005.735.881-80 (ADVOGADO), WILSON ISAC RIBEIRO - CPF: 612.147.879-91 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES DA ROSA - CPF: 074.680.581-05 (APELANTE), BELIZA DIAS DE FARIAS COELHO - CPF: 005.735.881-80 (ADVOGADO), WILSON ISAC RIBEIRO - CPF: 612.147.879-91 (ADVOGADO), JOYCE MARQUES DA ROSA - CPF: 074.680.681-78 (APELANTE), BELIZA DIAS DE FARIAS COELHO - CPF: 005.735.881-80 (ADVOGADO), WILSON ISAC RIBEIRO - CPF: 612.147.879-91 (ADVOGADO), D. D. D. R. - CPF: 074.238.031-97 (APELANTE), SOLANGE TEODORO DALSICO - CPF: 034.811.711-61 (APELADO), WILSON ISAC RIBEIRO - CPF: 612.147.879-91 (ADVOGADO), 327.602.809-34 registrado(a) civilmente como RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - CPF: 327.602.809-34 (ADVOGADO), MARINA ORLANDO DOS SANTOS - CPF: 027.998.321-21 (ADVOGADO), BELIZA DIAS DE FARIAS COELHO - CPF: 005.735.881-80 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA XAVIER - CPF: 320.092.318-05 (ADVOGADO), VOLMIR RUBIN - CPF: 678.817.000-25 (ADVOGADO), IVAN SIDNEY RIBEIRO - CPF: 805.285.629-91 (ADVOGADO), SANDRA MARQUES BARROSO - CPF: 896.461.001-63 (APELADO), EDUARDO MARQUES DA ROSA - CPF: 074.680.581-05 (APELADO), JOYCE MARQUES DA ROSA - CPF: 074.680.681-78 (APELADO), D. D. D. R. - CPF: 074.238.031-97 (APELADO), R. D. D. R. - CPF: 074.237.911-64 (APELADO), ADRIANO GRESPAN - CPF: 015.287.801-75 (APELANTE), RICARDO AUGUSTO BARASUOL - CPF: 001.471.431-01 (ADVOGADO), MAURO SERGIO ALVES MARTINS - CPF: 128.345.598-64 (ADVOGADO), BELIZA DIAS DE FARIAS COELHO - CPF: 005.735.881-80 (ADVOGADO), WILSON ISAC RIBEIRO - CPF: 612.147.879-91 (ADVOGADO), R. D. D. R. - CPF: 074.237.911-64 (APELANTE), BELIZA DIAS DE FARIAS COELHO - CPF: 005.735.881-80 (ADVOGADO), WILSON ISAC RIBEIRO - CPF: 612.147.879-91 (ADVOGADO), ADRIANO GRESPAN - CPF: 015.287.801-75 (APELADO), MAURO SERGIO ALVES MARTINS - CPF: 128.345.598-64 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO BARASUOL - CPF: 001.471.431-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELANTES:

SOLANGE TEODORO DALSICO

R. D. D. R.

D. D. D. R.

EDUARDO MARQUES DA ROSA

JOYCE MARQUES DA ROSA

ADRIANO GRESPAN

APELADOS:

SOLANGE TEODORO DALSICO

R. D. D. R.

D. D. D. R.

EDUARDO MARQUES DA ROSA

JOYCE MARQUES
DA ROSA

ADRIANO GRESPAN

EMENTA
. DIREITO CIVIL. ESTATUTO DO GARIMPEIRO
(LEI N.o 11.685/2008)
. APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MORTE POR SOTERRAMENTO EM GARIMPO. CONTRATO DE PARCERIA.
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. MÉRITO.
RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. DANOS MORAIS REFLEXOS. DANOS MATERIAIS NA FORMA DE PENSÃO MENSAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação cível, um principal e outro adesivo, interpostos contra sentença, integrada por decisão que acolheu embargos de declaração, proferida em ação de indenização por acidente de trabalho ajuizada em razão do falecimento de garimpeiro, ocorrido por soterramento, no contexto de contrato de parceria para exploração de garimpo.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a responsabilidade civil do réu, com culpa concorrente da vítima na
proporção de 50%, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais reflexos e de danos materiais na forma de pensão mensal, com posterior retificação, em embargos de declaração, da média remuneratória do de cujus e do valor da pensão mensal.

3. Na apelação principal, o réu suscitou, preliminarmente, a inadequação do valor da causa e, no mérito, defendeu a ausência de responsabilidade civil, a culpa exclusiva da vítima e a insuficiência de prova quanto à extensão dos danos materiais e morais. Na apelação adesiva, os autores pleitearam o afastamento da culpa concorrente da vítima, com restabelecimento integral da pensão mensal e da indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é cognoscível, em sede de apelação, a insurgência relativa ao valor da causa, já decidida na decisão saneadora
, estabilizada e não impugnada por agravo de instrumento
; (
ii
) se a responsabilidade civil aplicável ao caso é objetiva ou subjetiva; (
iii
) se o conjunto probatório autoriza o reconhecimento de culpa exclusiva do réu, culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente; e (
iv
) se houve prova suficiente da extensão dos danos morais reflexos e dos danos materiais fixados na forma de pensão mensal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A insurgência quanto ao valor da causa não comporta conhecimento, pois a matéria foi arguida na contestação, rejeitada na decisão saneadora e não impugnada oportunamente
por agravo de instrumento
, operando-se a estabilidade da decisão, nos termos do art. 357, § 1o, do Código de Processo Civil. Ainda que superada a preclusão, o valor atribuído à causa correspondeu à soma dos pedidos formulados na petição inicial, nos termos dos
arts
. 291 e 292, VI, do CPC, não se alterando em razão do julgamento parcial da demanda.

6. A responsabilidade civil aplicável é subjetiva, e não objetiva, porque a relação havida entre o falecido e o réu era de contrato de parceria garimpeira, e não de vínculo empregatício, conforme já reconhecido judicialmente
em declinação, transitada em julgado,
de competência material da Justiça do Trabalho
. O art. 12, III, da Lei n.o 11.685/2008
(Estatuto do Garimpeiro)
impõe,
em norma especial,
tanto ao garimpeiro quanto à pessoa que celebrou contrato de parceria com garimpeiros, o dever de cumprir a legislação vigente relativa à segurança e à saúde no trabalho, o que conduz à aferição da conduta concreta dos partícipes à luz dos
arts
. 186, 927, caput, e 945 do Código Civil.

7. O conjunto probatório demonstrou que o réu
e a vítima
descumpri
ram
deveres concretos de segurança previstos no Estatuto do Garimpeiro e na NR 22 então vigente, pois não comprovou
-se
supervisão técnica, gerenciamento de riscos, paralisação da atividade em situação de risco grave e iminente, nem controle técnico da estabilidade do maciço, apesar de o clima estar chuvoso, de haver risco conhecido de desabamento e de as máquinas aptas a auxiliar na segurança estarem em manutenção ou necessitando de reparo. Também foi consignado pelo próprio réu que não havia responsável pela segurança do trabalho no garimpo.

8. A prova oral evidenciou, porém, que a vítima, experiente garimpeiro e gerente da parceria, tinha ciência do risco de desabamento, recebeu alertas reiterados para interromper a atividade e, ainda assim, insistiu em prosseguir com o labor em contexto sabidamente perigoso, o que afasta tanto a culpa exclusiva da vítima quanto a culpa exclusiva do réu, autorizando o reconhecimento da culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil.

9. Os danos morais reflexos são presumidos em razão da morte abrupta e traumática do companheiro
da Sra. Solange
e pai dos
outros

quatro
autores,
menores à época do fato,
configurando dano moral
in
re

ipsa
. Os danos materiais, por sua vez, encontram amparo no art. 948, II, do Código Civil, tendo sido fixados com base em prova documental da remuneração do
de cujus
, consistente em recibos de venda de ouro, e posteriormente ajustados em embargos de declaração para correção de erro material, fixando-se a média mensal em R$ 11.501,86 e a pensão mensal em R$ 3.833,95, já considerada a culpa concorrente.
Os valores e recibos foram confirmados na própria contestação do réu.
O termo final do pensionamento foi delimitado até a data em que o falecido completaria 74 anos, em respeito aos limites do pedido e ao princípio da congruência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Tese preliminar não conhecida. Recurso de apelação principal desprovido. Recurso adesivo desprovido.

Teses de julgamento:

a)
. “Em ação indenizatória decorrente de morte ocorrida no contexto de parceria garimpeira, a responsabilidade civil é subjetiva quando o evento danoso decorre do exame de condutas concretas relacionadas ao descumprimento de deveres legais e regulamentares de segurança e saúde no trabalho,
nos termos da norma especial disposta no art. 12, III, da Lei n.o 11.685/2008,
e não da simples materialização abstrata do risco da atividade.”

b)

“
Configura-se culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil, quando, em contrato de parceria garimpeira, o responsável pelo garimpo deixa de observar deveres de segurança e, ao mesmo tempo, o garimpeiro parceiro, ciente do risco concreto e advertido a cessar a atividade, insiste em prosseguir com o labor em condições perigosas
.”

c)
“Os danos morais reflexos decorrentes da morte do companheiro e genitor são presumidos, e os danos materiais na forma de pensão mensal podem ser fixados com base em prova documental idônea da remuneração da vítima e na duração provável de sua vida,
conforme
expectativa de vida prevista em tabela oficial produzida pelo IBGE, utilizada pela Previdência Social nos termos do art. 29, § 8.o da Lei 8.213 /91,
observados os limites do pedido formulado na inicial.”

_____

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
. 186, 927, caput e parágrafo único, 943, 944, 945 e 948, II; Código de Processo Civil,
arts
. 291, 292, VI, 357, § 1o, 487, I, 533, 98, § 3o, 141 e 492; Lei n.o 11.685/2008,
arts
. 4o e 12, III; Lei n.o 8.213/1991, art. 29, §§ 7o e 8o; LINDB, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp: 1734536 RS 2014/0315038-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/08/2019
;
STJ -
AgRg
no
AREsp
: 113612 SP 2011/0245350-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 01/06/2017
;
STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1617019 SP 2019/0335982-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/06/2020
;
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00402830320168110041, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 11/02/2025
;
TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0000802-66.2022 .8.17.3400, Relator.: Nome, Data de Julgamento: 14/03/2024
;
TJ-DF 07346375820238070001 1926478, Relator.: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 02/10/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de

dois Recursos de Apelação Cível
, um principal, interposto
por

ADRIANO GRESPAN
,
e um adesivo, interposto por
R. D. D. R.
,
menor

nascido em
23/09/2010 e
D. D.
D.
R.
, menor
nascido em 22/02/2009,
representados por
SOLANGE TEODORO DALSICO
,
e
sta
também postulando
em nome próprio
, juntamente com
EDUARDO MARQUES DA ROSA

(nascido em
14/09/2001)
e
JOYCE MARQUES DA ROSA
(nascida em 14/09/2001)
, antes menores e
representados por
SANDRA MARQUES BARROSO,
contra sentença (ID.
342631900
)
,
integrada pela decisão que acolheu Embargos de Declaração (ID.
342631903
)
, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Peixoto de
Azevendo
/MT que,
na
Ação de Indenização por Acidente de Trabalho com pedido de antecipação de tutela
movida em desfavor de ADRIANO GRESPAN,
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, nestes termos:

[...]

Trata-se de
Ação de Indenização por Acidente de Trabalho com pedido de antecipação de tutela
ajuizada por SOLANGE TEODORO DALSICO, por si e como representante dos filhos menores DANIEL DALSICO DA ROSA e RAFAEL DALSICO DA ROSA, e por SANDRA MARQUES BARROSO, como representante dos filhos EDUARDO MARQUES DA ROSA e JOYCE MARQUES DA ROSA, em face de ADRIANO GRESPAN, todos devidamente qualificados nos autos.

Os autores narram que o Sr. Antônio Santos da Rosa, companheiro da primeira autora e genitor dos demais autores
, firmou contrato verbal de parceria com o réu para trabalho em garimpo, relação que perdurou por aproximadamente 4 anos
.

Alegam que
em 12/03/2016
, houve um desmoronamento no garimpo, local em que o Sr. Antônio trabalhava com outros garimpeiros, resultando em sua morte por soterramento, conforme laudo de necropsia anexado
.

Informam que inicialmente o caso foi levado à Justiça do Trabalho (Processo no 0000346-65.2017.5.23.0041), onde se buscou o reconhecimento de vínculo empregatício entre o falecido e o réu, tendo sido julgado improcedente tal pedido, com reconhecimento, entretanto, da existência de contrato de parceria
.

A segunda ação trabalhista (Processo no 0000088-75.2019.5.23.0141), em que se buscava apenas indenização pela morte ocorrida no garimpo, foi julgada procedente em primeiro grau, mas reformada pelo TRT da 23a Região, que reconheceu a
incompetência material da Justiça do Trabalho por se tratar de relação civil, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum
.

Os autores requereram a declaração de responsabilidade do réu pelo acidente que vitimou o Sr. Antônio e, consequentemente, sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais no
montante de R$ 2.875.465,00 (dois milhões, oitocentos e setenta e cinco mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais), sendo R$ 575.093,00 (quinhentos e setenta e cinco
mil e
noventa e três reais) para cada autor. Pleitearam também indenização por danos materiais na modalidade de lucros cessantes, na razão de 2/3 do valor da remuneração auferida pelo falecido, desde a data do acidente até quando completaria 74 anos de idade. Formularam pedido de tutela de urgência para que fosse fixado o pagamento mensal da indenização por danos materiais
.

Em decisão inicial (ID 124805475), o juízo determinou que os autores comprovassem a hipossuficiência alegada para fins de concessão da justiça gratuita, e postergou a análise do pedido liminar para momento posterior à contestação. Os autores juntaram documentos comprobatórios de sua condição financeira (
IDs
126607715, 126607716, 126607719, 126607721).

Realizada audiência de conciliação (ID 137469512), restou infrutífera.

O réu apresentou contestação
(ID 136436967), na qual alegou preliminares de incorreção do valor da causa, impugnação à justiça gratuita concedida aos autores e inépcia da petição inicial.
No mérito, sustentou a ausência de responsabilidade pelo acidente, argumentando que houve culpa exclusiva da vítima, pois o falecido teria dado início às atividades, ignorando alertas dos colegas sobre o risco de desabamento, mesmo estando as máquinas necessárias para garantir a segurança em manutenção. Afirmou que não estava presente no local no momento do acidente e que não poderia ser responsabilizado pela decisão imprudente do Sr. Antônio. Impugnou os valores pleiteados a título de indenização por danos morais e materiais, e requereu a improcedência dos pedidos
.

Os autores apresentaram impugnação à contestação (ID 149084323), alegando intempestividade da contestação apresentada pelo réu, reiterando a responsabilidade deste pelo acidente e argumentando que o réu não comprovou ter fornecido um ambiente de trabalho seguro.

O feito foi saneado pela decisão de ID 197263657, que rejeitou a alegação de intempestividade da contestação e as demais preliminares arguidas pelo réu. Foram fixados como pontos controvertidos: (i) existência de vínculo empregatício entre o falecido e o réu; (
ii
) responsabilidade do réu pelo acidente fatal; (
iii
) existência de contrato de parceria e ausência dos requisitos do art. 3o da CLT; e (
iv
) valor do dano moral e material pleiteado. Designou-se audiência de instrução e julgamento.

Realizada a audiência de instrução (ID 199366717), foram ouvidas as testemunhas
Cleone
Brito de Souza e
Giliardi
Moura Lima, arroladas pelo réu.
Os depoimentos foram colhidos e gravados por meio do sistema de videoconferência, conforme relatório de mídias de ID 199379623.

Em alegações finais (
IDs
201538981 e 201657134), as partes mantiveram suas posições iniciais.

É o relatório. Decido.

Destaco que as preliminares suscitadas pelo réu já foram analisadas e rejeitadas na decisão saneadora (ID 197263657), mantendo-se inalterados os fundamentos ali expostos.

Quanto à alegação dos autores acerca da intempestividade da contestação, também já foi decidida no mesmo ato, tendo sido reconhecida a tempestividade da peça de defesa apresentada pelo réu, em observância ao prazo legal estabelecido no art. 335, I, do CPC.

Assim, superadas as questões preliminares, passa-se à análise do mérito.

Conforme demonstrado nos autos, já está pacificado, inclusive por decisão judicial transitada em julgado (Processo no 0000346-65.2017.5.23.0041), que não havia vínculo empregatício entre o Sr. Antônio Santos da Rosa e o réu Adriano
Grespan
.
A relação jurídica estabelecida entre ambos era de contrato de parceria na exploração de garimpo, regido pela Lei no 11.685/2008 (Estatuto do Garimpeiro).

Importante destacar que, nos termos do art. 4o da Lei no 11.685/2008, a atividade de garimpagem pode ser exercida em diversas modalidades, incluindo"mediante Contrato de Parceria por Instrumento Particular registrado em cartório"(inciso IV) ou"em Cooperativa ou outra forma de associativismo"(inciso V).

Sendo assim, afasta-se definitivamente a discussão sobre a existência de vínculo empregatício entre ode cujuse o réu, por força da coisa julgada estabelecida em decisão anterior na seara trabalhista, restando incontroversa a existência de contrato de parceria.

Pois bem.

Inicialmente, é necessário definir qual a teoria de responsabilidade civil aplicável - se a responsabilidade subjetiva (baseada na culpa) ou a responsabilidade objetiva (independente de culpa).

A responsabilidade objetiva está prevista no parágrafo único do art. 927 do Código Civil:

"Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem."

Já a responsabilidade subjetiva, regra geral em nosso ordenamento, encontra fundamento no caput do art. 927 c/c art. 186 do Código Civil:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."

No presente caso, entendo que se aplica a responsabilidade civil subjetiva.

Primeiro,porque a relação entre o falecido e o réu era de contrato de parceria, com rateio dos resultados da exploração do garimpo. Conforme decisão transitada em julgado na Justiça do Trabalho, inexistia vínculo empregatício,
tratando-se de relação civil entre parceiros que compartilhavam os riscos e resultados do empreendimento
.

Aqui, cumpre salientar que,
na parceria, diferentemente da relação de emprego, há compartilhamento de riscos e resultados
. O parceiro não é mero subordinado, mas sim participante ativo nas decisões e na condução das atividades.

No caso, conforme demonstrado pela prova testemunhal, o Sr. Antônio atuava como gerente do garimpo, com autonomia para tomada de decisões
.

Segundo,porque o Estatuto do Garimpeiro (Lei no 11.685/2008) não estabelece responsabilidade objetiva entre os parceiros de garimpo. Embora o art. 12, III, imponha o dever de"cumprir a legislação vigente em relação à segurança e saúde no trabalho", não há dispositivo que afaste a necessidade de comprovação de culpa.

Diante dessas considerações,
aplico ao caso a teoria da responsabilidade subjetiva, exigindo a comprovação da culpa do réu para a configuração do dever de indenizar, sem prejuízo da análise da eventual culpa concorrente da vítima, conforme autoriza o art. 945 do Código Civil.

Para a caracterização da responsabilidade civil subjetiva, é necessária a presença dos seguintes elementos: (i) conduta culposa ou dolosa; (
ii
) dano; (
iii
) nexo causal entre a conduta e o dano.

No caso em análise, o dano é incontroverso: a morte do Sr. Antônio Santos da Rosa em decorrência de soterramento no garimpo, conforme atesta o laudo de necropsia (ID 110869620).

Quanto ao nexo causal, resta evidente que o falecimento decorreu do acidente ocorrido no garimpo explorado pelo réu.

No que tange à análise da culpa
, deve-se verificar:

1.
Dever legal ou contratual de segurança
: O réu, na condição de parceiro e proprietário do garimpo, tinha o dever legal de observar e fazer cumprir as normas de segurança e saúde no local de trabalho, conforme previsto no Estatuto do Garimpeiro (Lei no 11.685/2008, art. 12, III);

2. Conduta culposa
: Deve-se analisar se houve negligência, imprudência ou imperícia por parte do réu que tenha contribuído para a ocorrência do acidente;

3. Culpa exclusiva da vítima
: É preciso verificar se o comportamento da vítima foi determinante para a ocorrência do evento danoso, de modo a excluir a responsabilidade do réu.

As provas produzidas nos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas
Cleone
Brito de Souza e
Giliardi
Moura Lima, revelam aspectos importantes sobre o acidente:

1. O clima estava chuvoso no dia dos fatos, o que aumentava o risco de desabamento;

2. As máquinas que poderiam garantir maior segurança no trabalho estavam em manutenção;

3. O falecido Sr. Antônio, que atuava como gerente do garimpo, estava ciente do risco de desabamento;

4. Apesar dos alertas de outros trabalhadores sobre o risco, o Sr. Antônio decidiu prosseguir com o trabalho;

5. Houve alertas concretos no momento do acidente, quando um trabalhador em posição elevada gritou por várias vezes avisando sobre o iminente desabamento.

A testemunha
Cleone
Brito de Souza afirmou em seu depoimento (ID 199379623) que "há dias discutiam sobre o risco de desabamento" e que o Sr. Antônio "não queria parar" o trabalho. Relatou ainda que quando questionado sobre o risco de morte, o falecido teria dito que "se alguém morresse colocariam outra pessoa em seu lugar para trabalhar".

De modo semelhante, a testemunha
Giliardi
Moura Lima declarou que "não estavam querendo trabalhar pois pretendiam arrumar as escavadeiras", mas o Sr. Antônio, na condição de gerente, insistiu em prosseguir com o trabalho. Afirmou ainda que no momento crítico do acidente, um colega "gritou umas quatro vezes para Antônio sair", sinalizando que "a barreira ia se abrir".

Verifica-se que o réu, embora não estivesse presente no local no momento do acidente, falhou no dever de garantir condições adequadas de segurança. Conforme seu próprio depoimento no inquérito policial (ID 110869623), "no garimpo não tem nenhuma pessoa responsável pela segurança do trabalho".

Por outro lado, também resta evidente a culpa da vítima que, ciente dos riscos e na posição de gerente do garimpo, optou por prosseguir com o trabalho em condições notoriamente perigosas, ignorando os alertas dos demais garimpeiros.

Nesse contexto, resta configurada culpa concorrente entre o réu e a vítima.
Por um lado, o réu, como responsável pelo garimpo, falhou no dever de garantir condições adequadas de segurança, permitindo a realização de atividades em situação de risco. Por outro lado, o Sr. Antônio, experiente garimpeiro e gerente do local, conhecia os riscos e, apesar dos alertas, decidiu prosseguir com o trabalho em condições perigosas.

O art. 945 do Código Civil estabelece que"se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada
tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano".

Sobre a concorrência de culpas, o TJMT já se manifestou:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL PORACIDENTEDE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PENSÃO POR MORTE.CULPACONCORRENTEDA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME Apelações Cíveis interpostas por Maikon
Jalicks
Custódio dos Santos e Sílvio Belmonte
Reck
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pensão por Morte ajuizada por Alexandra dos Santos Nascimento e outros, em razão do falecimento de José Danilo dos Santos, vítima deacidentede trânsito. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando os réus ao pagamento de indenização por danos morais. Os apelantes sustentam, em síntese,culpaexclusiva ouconcorrentedas vítimas, pugnando pela improcedência dos pedidos ou pela redução da indenização, além da alegação de ilegitimidade passiva pelo proprietário do veículo. II. Há duas questões em discussão: (i) definir se o proprietário do veículo responde civilmente, mesmo diante da alegação de subtração do bem pelo condutor; (
ii
) estabelecer se houveculpaconcorrenteda vítima, com repercussão no valor da indenização por danos morais.

A jurisprudência do STJ entende que o proprietário do veículo automotor responde objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes deacidentede trânsito, ainda que o condutor não tenha autorização para utilizar o bem, nos termos da teoria da responsabilidade pelo fato da coisa.

(...) Restou comprovado que oacidentedecorreu da combinação de condutas imprudentes: a vítima trafegava pelo acostamento, o que constitui infração gravíssima, e o condutor do veículo dirigia sob efeito de álcool.
A caracterização daculpaconcorrenteentre vítima e condutor impõe a redução proporcional do valor da indenização, nos termos do art. 945 do CC.
A indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00 mostra-se razoável, mas, diante daculpaconcorrenteda vítima, deve ser reduzida pela metade, fixando-se em R$ 100.000,00.

Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento: O proprietário do veículo automotor responde objetiva e solidariamente pelos danos causados emacidentede trânsito, ainda que o condutor tenha utilizado o bem sem autorização. Aculpaconcorrenteda vítima, caracterizada pela condução irregular de motocicleta no acostamento, impõe a redução proporcional da indenização por danos morais.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com base na contribuição de cada parte para o evento danoso. (N.U 1003731-31.2021.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025,
Publicado
no DJE 21/07/2025)

Considerando as circunstâncias do caso, entendo que tanto o réu quanto a vítima contribuíram para a ocorrência do acidente, devendo a responsabilidade ser repartida na proporção de 50% para cada parte.

Quanto ao dano moral, verifica-se que consiste na lesão de bem integrante da personalidade, que atinge o âmago do indivíduo, causando-lhe dor, sofrimento, angústia ou humilhação.

No caso de morte, o dano moral é presumido para os familiares próximos (cônjuge/companheiro e filhos), conforme entendimento jurisprudencial consolidado:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA MUNICÍPIO. DANO MORAL DECORRENTE DE MORTE CAUSADA POR ACIDENTE DE TRABALHO. ESPÓLIO. ILEGITIMIDADE. DIREITO PESSOAL DOS HERDEIROS. SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELA EC N.o 45/2004. PERPETUATIO JURISDICTIONES. ART. 114, VI, DA CF/88. SENTENÇA. EXISTÊNCIA. 1(...) 6. Controvérsia gravitante em torno da legitimidade ativa do espólio para pleitear a reparação por dano moral resultante do sofrimento causado à família do de cujus, em decorrência de seu abrupto falecimento em acidente de trabalho. 7. O artigo 1.526, do Código Civil de 1916 (atual artigo 943, do CC-2002), ao estatuir que o direito de exigir reparação, bem como a obrigação de prestá-la, transmitem-se com a herança (
droit
de saisine), restringe-se aos casos em que o dever de indenizar tenha como titular o próprio de cujus ou sucessor, nos termos do artigo 43, do CPC. 8. Precedentes desta Corte: RESP 648191/RS, Relator Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, DJ de 06.12.2004; RESP 602016/SP, Relator Ministro Castro Filho, Terceira Turma, DJ de 30.08.2004; RESP 470359/RS, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de 17.05.2004;
AgRg
no RESP 469191/RJ, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ de 23.06.2003; e RESP 343654/SP, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ de 01.07.2002. 9. Deveras, cediço que nem sempre há coincidência entre os sujeitos da lide e os sujeitos do processo,
restando inequívoco que o dano moral pleiteado pela família do de cujus constitui direito pessoal dos herdeiros, ao qual fazem jus, não por herança, mas por direito próprio
, deslegitimando-se o espólio, ente despersonalizado, nomine
proprio
, a pleiteá-lo, posto carecer de autorização legal para substituição extraordinária dos sucessores do falecido. 10. Recurso especial desprovido. (REsp n. 697.141/MG, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18/5/2006, DJ de 29/5/2006, p. 167.) Grifei.

No caso em análise, os autores - companheira e filhos do falecido - sofreram
abalo moral
significativo com a perda repentina e traumática do Sr. Antônio Santos da Rosa, restando evidente o
dano moralin
re

ipsa
.

Quanto ao valor da indenização, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, considerando a extensão do dano, o grau de culpa, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida.

Nesse sentido:

INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DO TRABALHO - AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE TRABALHO - CULPA DA EMPREGADORA - DEVER DE
REPARAR - PENSIONAMENTO E DANOS MATERIAIS MANTIDOS - MAJORAÇÃO DO DANO MORAL Possui o dever de indenizar a empresa que submete seus funcionários ao garimpo em local de risco, ante a ausência de estudo da área a ser explorada.
O conceito de ressarcimento por dano moral abrange duas forças: uma de caráter punitivo, visando castigar o causador do dano, pela ofensa que praticou; outra, de caráter compensatório, que proporcionará à vítima algum bem em contrapartida ao mal sofrido
. O quantum do pensionamento devido à prole do obreiro, em caso de falecimento, deve ser fixado em 1/3 (um terço) da remuneração percebida pela vítima, a ser pago até o limite de idade de 25 anos de cada um dos filhos. (TJ-MG 200000036135270001 MG 2 .0000.00.361352-7/000(1), Relator.: EULINA DO CARMO ALMEIDA, Data de Julgamento: 05/09/2002, Data de Publicação: 18/09/2002) Grifei.

Considerando as circunstâncias do caso, a gravidade do dano (perda de ente familiar), a condição econômica das partes, os valores comumente arbitrados em casos semelhantes e, principalmente, a culpa concorrente verificada,
entendo razoável fixar o valor da indenização por danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos autores, totalizando R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais),
valor que será reduzido à metade em razão da culpa concorrente, resultando no montante final de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada autor, totalizando R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais).

Ainda, os autores postulam
indenização por danos materiais na modalidade de lucros cessantes, correspondente a 2/3 da remuneração percebida pelo falecido, desde a data do acidente até a data em que completaria 74 anos
.

O art. 948, II do Código Civil estabelece:

"Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações:

[...]

II -
na
prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima."

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a pensão mensal devida aos dependentes da vítima deve corresponder a 2/3 de sua remuneração:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. AFASTAMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. PENSÃO MENSAL. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. PERCENTUAL DE 2/3. TERMO FINAL. SÚMULA 83 DO STJ. DANOS MORAIS. VALOR. SÚMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No presente caso, o acolhimento da pretensão recursal, para reconhecer a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ. 2. O pensionamento por ilícito civil não se confunde com o pago pela Previdência Social, por ter origem diversa, de sorte que possível a
concomitância entre ambos, não ficando eximido o causador do sinistro se, porventura, a vítima ou seus beneficiários percebem pensão paga pelo INSS. Precedentes. 3
. A dependência econômica entre cônjuges é presumida, devendo ser arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pela vítima em benefício da viúva.
4. O entendimento jurisprudencial atualizado do STJ estabelece o termo final do pensionamento a data em que a vítima fatal completasse 70 anos, isto em razão dos dados atuais sobre a expectativa de vida média do brasileiro. 5. No que concerne ao montante fixado a título de indenização por danos morais, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. Incidência do óbice na Súmula 7 do STJ. 6. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, a conclusão do Tribunal a quo está em harmonia com a jurisprudência do STJ, firmada no sentido de que "os juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, devem incidir a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. 7. A revisão dos valores arbitrados a título de honorários advocatícios, bem como da distribuição dos ônus sucumbenciais envolvem ampla análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 8. Agravo interno não provido. (
AgInt
no REsp n. 1.839.513/PR, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/2/2021,
DJe
de 3/3/2021.) Grifei.

Quanto à remuneração do falecido, há nos autos recibo de vendas de ouro realizadas pelo Sr. Antônio Santos da Rosa (ID 110869611), que demonstram que no ano de 2015 ele auferiu o montante de R$ 65.021,21 (sessenta e cinco mil, vinte e um reais e vinte e um centavos), o que corresponde a uma
média mensal de R$ 5.418,43
(cinco mil, quatrocentos e dezoito reais e quarenta e três centavos).

A expectativa de vida do brasileiro, segundo dados do IBGE na época do acidente (2016), era de aproximadamente 75 anos. O Sr. Antônio faleceu com 54 anos, restando, portanto, uma expectativa de mais 21 anos de vida.

Entretanto, em respeito aos limites do pedido formulado na inicial, e em observância ao princípio da congruência (
arts
. 141 e 492 do CPC),
o pensionamento deve ser calculado até a data em que o falecido completaria 74 anos.
Considerando que o Sr. Antônio faleceu com 54 anos, em 12/03/2016, o termo final da pensão será 31/05/2035
.

Considerando esses parâmetros e a culpa concorrente já reconhecida, fixo a indenização por danos materiais em forma de pensão mensal no valor correspondente a 2/3 da remuneração mensal do falecido, ou seja, R$ 3.612,28 (três mil, seiscentos e doze reais e vinte e oito centavos), reduzido à metade em razão da culpa concorrente, resultando no valor de R$ 1.806,14 (mil, oitocentos e seis reais e quatorze centavos), desde a data do acidente até a data em que o falecido completaria 74 anos (31/05/2035), observando-se as seguintes peculiaridades:

1.
A pensão será devida aos filhos
até que completem 25 anos
, idade em que se presume o término da formação educacional e alcance da
independência financeira, conforme jurisprudência do STJ (
AgInt
no
AREsp
1967221/MA);

2.
Após os filhos completarem 25 anos, suas quotas reverterão em favor da companheira Solange Teodoro
Dalsico
;

3. A pensão será corrigida anualmente pelo mesmo índice aplicável ao salário-mínimo;

4. Deverá ser incluído o 13o salário;

5. Tendo em vista o tempo já decorrido desde o acidente,
as parcelas vencidas deverão ser pagas de uma só vez
, com correção monetária desde a data em que devidas e juros de mora desde a citação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

1)
DECLARAR
a responsabilidade civil do réu ADRIANO GRESPAN pelo acidente que vitimou ANTÔNIO SANTOS DA ROSA,
reconhecendo a culpa concorrente da vítima na proporção de 50%
;

2)
CONDENAR
o réu ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada autor, totalizando R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ);

3)
CONDENAR
o réu ao pagamento de
indenização por danos materiais, na forma de
pensão mensal no valor de R$ 1.806,14
(mil, oitocentos e seis reais e quatorze centavos),
desde a data do acidente (12/03/2016) até a data em que o falecido completaria 74 anos (31/05/2035),
observando-se que:

a) A pensão será devida aos filhos até que completem 25 anos, devendo suas quotas, após esse marco, serem revertidas em favor da companheira Solange Teodoro
Dalsico
;

b) A pensão será corrigida anualmente pelo mesmo índice aplicável ao salário-mínimo;

c) Deverá ser incluído o 13o salário;

d) As parcelas vencidas deverão ser pagas de uma só vez, com correção monetária pelo INPC desde a data em que devidas e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

4)
DETERMINAR, nos termos do art. 533 do CPC, a constituição de capital pelo réu, cujo rendimento assegure o pagamento do valor mensal da pensão
, a ser feito mediante depósito judicial ou por meio de inclusão dos beneficiários na folha de pagamento de entidade de direito público ou de empresa de direito privado de notória capacidade econômica.

Tendo em vista que ambas as partes foram parcialmente vencedoras e vencidas, condeno-as ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 50% para cada parte, fixando
os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Fica
suspensa, contudo, a exigibilidade
das verbas sucumbenciais em relação aos autores, por serem beneficiários da justiça gratuita, conforme art. 98, §3o, do CPC.

[...]
(ID.
342631900
, Sentença)
[grifos nossos e do original]

[...]

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por SOLANGE TEODORO DALSICO e OUTROS em face da sentença proferida nos autos (ID 201758706), sob o fundamento de que o pronunciamento teria incorrido em
omissão/obscuridade quanto ao cálculo da remuneração média mensal do de cujus
, que serviu de base para a fixação da indenização por danos materiais.

Alegam os embargantes que a sentença considerou o valor de R$ 6.502,121 como sendo auferido em 12 meses, quando na verdade tal montante foi recebido em apenas 6 meses, conforme documentação juntada aos autos e reconhecido por ambas as partes. Sustentam que a média mensal correta seria de R$ 11.501,86 (R$ 69.011,21 ÷ 6 meses) e não R$ 5.418,43 como constou na sentença.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Os embargos foram opostos tempestivamente.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em análise, verifica-se que a sentença embargada, ao fixar a base de cálculo para a indenização por danos materiais, considerou que o valor de R$ 65.021,21 correspondia à remuneração do falecido, quando, na verdade, deixou de somar a quantia de 38 gramas de ouro, equivalente a R$ 3.990,00 (três mil e novecentos e noventa reais).

De fato, conforme apontado pelos embargantes, tanto na petição inicial quanto na contestação, há convergência quanto ao fato de que o de cujus auferiu o montante total de R$ 69.011,21 em um período de 6 meses (incluindo o valor de 38g de ouro entregue à viúva após o falecimento), o que resulta em uma média mensal de R$ 11.501,86.

A sentença, ao dividir o valor de R$ 65.021,21 por 12 meses, chegou à média mensal de R$ 5.418,43, o que não corresponde à realidade dos fatos comprovados nos autos.

Trata-se, portanto, de erro material na apuração da média mensal de remuneração do falecido, que deve ser corrigido para refletir adequadamente os valores comprovados no processo.

Assim, acolho os embargos de declaração para retificar a sentença no ponto específico relativo à média mensal de remuneração do de cujus, que passa a ser de R$ 11.501,86 (onze mil, quinhentos e um reais e oitenta e seis centavos).

Por consequência,
o valor da indenização por danos materiais, correspondente a 2/3 da remuneração mensal do falecido, passa a ser de R$ 7.667,91 (sete mil, seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e um centavos), que reduzido à metade em razão da culpa concorrente, resulta no valor final de R$ 3.833,95 (três mil, oitocentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos) mensais.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração apresentados e julgo
PROCEDENTE
para o fim de corrigir erro material quanto à média mensal de remuneração do falecido, que passa a ser de R$ 11.501,86 (onze mil, quinhentos e um reais e oitenta e seis centavos), e, por consequência, alterar o valor da indenização por danos materiais na forma de
pensão mensal para R$ 3.833,95
(três mil, oitocentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos), mantidos os demais fundamentos e dispositivos não alterados.

[...]
(ID.
342631903
, decisão com efeitos infringentes que acolheu os Embargos de Declaração) [grifos nossos e do original]

Adriano
Grespan
, em suas razões recursais
(ID
.

342631904
),
sustenta

a seguinte tese
preliminar:

1.
Inadequação do Valor da Causa e seus Reflexos

No mérito,
Adriano
Grespan
sustenta as seguintes teses:

Ausência de responsabilidade civil do apelante e culpa exclusiva da vítima

Ausência de provas quanto à extensão dos danos alegados

Os apelados
Solange Teodoro
Dalsico

e
Outros
, por sua vez, apresentaram
contrarrazões
(ID
.

342631908
)
nas quais
rebatem as alegações do apelante.

Ademais, em Apelação Adesiva (ID.
342631909
),
Solange Teodoro
Dalsico
e
Outros
sustentam as seguintes teses:

Inexistência de culpa concorrente da vítima

O apelado adesivo
Adriano
Grespan
, por sua vez, apresentou contrarrazões (
ID.
342631911) nas quais rebate as alegações dos recorrentes.

O Ministério Público Estadual, por outro lado, emitiu Parecer (ID.
349263894) no qual opina pelo desprovimento dos dois recursos de Apelação Cível.

Recurso
s
tempestivo
s
, conforme
aba de expedientes dos autos de origem
. Preparo do recurso principal efetuado, nos termos do comprovante juntado ao ID.
342631906,
e preparo
do recurso adesivo

isento
,
uma vez que os recorrentes obtiveram os benefícios da gratuidade da justiça na origem,

nos termos da certidão de ID
.

342665868
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTES:

SOLANGE TEODORO DALSICO

R. D. D. R.

D. D. D. R.

EDUARDO MARQUES DA ROSA

JOYCE MARQUES DA ROSA

ADRIANO GRESPAN

APELADOS:

SOLANGE TEODORO DALSICO

R. D. D. R.

D. D. D. R.

EDUARDO MARQUES DA ROSA

JOYCE MARQUES DA ROSA

ADRIANO GRESPAN

VOTO
PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de

dois Recursos de Apelação Cível, um principal
e outro adesivo, interpostos
contra sentença, integrada pela decisão que acolheu Embargos de Declaração, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Peixoto de
Azevendo
/MT que, na Ação de Indenização por Acidente de Trabalho com pedido de antecipação de tutela movida em desfavor de
Adriano
Grespan
, apelante principal
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial
.

Em síntese, o Juízo
a quo

reconheceu que a controvérsia decorre de relação
civil de parceria garimpeira

reputando aplicável ao caso a
responsabilidade civil subjetiva
, por se tratar de atividade na qual ambas as partes
compartilharam
riscos e resultados
.

Assentou que, embora o réu, na condição de responsável
e proprietário do
garimpo, tenha descumprido o dever de assegurar condições adequadas de segurança, a prova oral também evidenciou que a vítima, experiente garimpeiro e gerente do local, tinha ciência do risco de desabamento e, ainda assim, decidiu prosseguir na atividade, mesmo após alertas dos demais trabalhadores.

Com isso,
o Juízo de origem
concluiu pela
culpa concorrente
, fixada na proporção de
50% para cada parte
, e julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 para cada autor
, totalizando
R$ 125.000,00
, bem como ao pagamento de
pensão mensal por danos materiais
, desde a data do acidente até quando o falecido completaria 74 anos, além de determinar a
constituição de capital
, nos termos do art. 533 do CPC.

Posteriormente, ao acolher os Embargos de Declaração, o magistrado reconheceu
erro material
no cálculo da remuneração média mensal do
de cujus
, esclarecendo que o montante de
R$ 69.011,21
foi auferido em
6 meses
, e não em 12, razão pela qual retificou a base de cálculo da pensão para
R$ 11.501,86
de média mensal, alterando o valor da indenização por danos materiais para
R$ 3.833,95 mensais
,
em razão da culpa concorrente,
mantidos os demais fundamentos e dispositivos da sentença.

A seguir, passo ao exame
da tese preliminar suscitada pelo réu, ora apelante.

Tese
preliminar
sustentada pelo apelante Adriano
Grespan

1.
Inadequação do Valor da Causa e seus Reflexos

O apelante sustenta que
o valor da causa
foi estabelecido em
patamar “manifestamente excessivo” e dissociado da realidade econômica da demanda.

Argumenta que
o valor da causa foi fixado em R$ 4.639.083,53, montante que reputa excessivo
, pois
esse valor não corresponderia ao efetivo proveito econômico pretendido pelos autores
.

I
nvoca o art. 291 do CPC, segundo o qual o valor da causa deve guardar correspondência com o benefício econômico perseguido
.

Sustenta que,
mesmo com a retificação da remuneração média mensal do falecido nos embargos
de declaração
, o montante atribuído à causa continuaria desproporcional e inflado
.

Aduz que a
superestimação do valor da causa lhe causaria prejuízos processuais concretos, especialmente quanto ao cálculo de custas e honorários sucumbenciais
.

A
firma que a manutenção desse valor desvirtuaria o instituto processual e poderia favorecer enriquecimento sem causa da parte autora
.

Sustenta,
ainda, que a incorreta quantificação do valor da causa comprometeria a regular tramitação do processo, a análise da admissibilidade da ação e a própria defesa do réu.

Desse modo, pede
“[...]

a reforma da decisão que acolheu os embargos de declaração a fim de restabelecer o equilíbrio processual e garantir ao apelante o direito a um julgamento justo e equânime, em um processo cujo valor reflita a verdadeira dimensão econômica da lide
.
” (ID.
342631904
, p. 04)

Os apelados,

Solange Teodoro
Dalsico
e Outros
,
por sua vez,
sustentam que
o capítulo recursal referente à inadequação do valor da causa não deve ser conhecido, porque a matéria já havia sido arguida pelo réu na contestação

(ID
.
136436967)
e expressamente rejeitada na decisão saneadora

(ID
.
197263657)
, sem que ele tivesse interposto o recurso cabível no momento oportuno.

Outrossim, argumentam que
ao tentar rediscutir em apelação matéria já decidida e preclusa, o recorrente violaria a boa-fé processual.

Ademais,
mesmo superada a preclusão, os apelados afirmam que o valor da causa não produz reflexo útil na presente fase, po
is:

a sentença já fixou montante certo quanto aos danos morais;

também estabeleceu os parâmetros concretos para o cálculo dos danos materiais;
e

assim, não haveria utilidade prática na rediscussão do tema, ao menos nos moldes pretendidos pelo apelante.

O Ministério Público Estadual, por sua vez, asseverou que não assiste razão ao réu/apelante, uma vez que o valor da causa refletiu o somatório dos pedidos formulados pela parte autora.

Pois bem
.
Ressai dos autos que o réu, ora apelante, em preliminar de
contestação,
nos termos do
art. 239 do Código de Processo Civil
,
impugnou o valor da causa.

Em resposta, o Juízo de origem, mediante decisão interlocutória saneadora
(ID.
342631889
)
, nos termos do
art.
357 do Código de Processo Civil
, rejeitou a alegada preliminar
, sob o fundamento de que
o valor conferido à causa
decorre
da soma dos pedidos formulados pelos autores
.

Ocorre que, c
ontra essa decisão, o réu, ora apelante, não interpôs agravo de instrumento
, o que
resulta na preclusão para a apreciação da questão somente em sede de recurso de apelação,
em decorrência da estabilidade da decisão saneadora, nos termos do art. 357, §1o, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

§ 1o Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias,
findo o qual a decisão se torna estável
.

[grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA –
MATÉRIA QUE FOI OBJETO DE ANÁLISE E DECISÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM NA DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PRECLUSÃO
CONSUMADA – PROVAS DA VENDA DO MOTOR DESCRITO NA INICIAL AO RÉU ACOSTADAS AOS AUTOS - PROVA TESTEMUNHAL QUE CONFIRMA OS FATOS AFIRMADOS NA INICIAL - RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE IMPÕE O ARTIGO (ART. 373, II, CPC). VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - RECURSO
DESPROVIDO .
Verificado da prova documental acostada aos Autos bem como da prova testemunhal que corrobora os fatos descritos na inicial quanto a existência da relação comercial entre as partes, bem como a venda do motor objeto da ação, entrega do produto ao demandado e o
debito
pendente conclui-se que a parte Autora se desincumbiu do ônus que lhe competia nos termos do art. 373, I, do CPC. Se o demandado não logrou êxito em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos afirmados pelo Autor limitando-se a negar a relação a procedência da ação de cobrança é medida que se impõe
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00402830320168110041, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 11/02/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2025) [grifo nosso]

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
DECISÃO DE SANEAMENTO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO
. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO. AQUIESCÊNCIA DAS
PARTES.
ADEQUAÇÃO AOS ART. 291 A 293 DO CPC. POSSIBILIDADE. ÔNUS
SUCUMBENCIAL.
INTERESSE PROCESSUAL RESISTIDO. CONDENAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO REGULAR AO SUCUMBENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM
PARTE .
1. Apelação cível interposta contra sentença prolatada em ação declaratória de prescrição e inexigibilidade de débito, cumulada com cancelamento de hipoteca. Reconheceu o lapso posterior ao trânsito em julgado de ação executiva e concluiu pelo reconhecimento da prescrição da dívida, extinção da garantia hipotecária e condenação da instituição financeira requerida, ora apelante, às medidas de cancelamento de registro e averbações. 2.
As questões processuais resolvidas em decisão de saneamento processual, quando não questionadas em sede de esclarecimento (Art. 357, § 1o, CPC) ou em sede recursal, se cabível agravo de instrumento (Art. 1.015, CPC), estão sujeitas à preclusão
. 3. A aquiescência das partes quanto a alteração do valor em parâmetro que não atenta contra os ditames dos artigos 291 a 293 do Código de Processo Civil, merece reconhecimento. 4. Devidamente resistido o interesse processual, e condenada a parte requerida, se mostra necessária a judicialização da questão. Não há que falar, portanto, em inversão do ônus sucumbencial para que, face ao princípio da causalidade, seja condenada a parte requerente. 5. Apelo parcialmente conhecido e provido em parte.

(TJ-DF 07346375820238070001 1926478, Relator.: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 02/10/2024, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 08/10/2024) [grifo nosso]

Outrossim, ainda que fosse ultrapassada a preclusão, também não assiste razão ao apelante
quanto ao mérito
, uma vez que o valor da causa,

de

R$
4.639.083,53
, resultou da soma dos pedidos condenatórios, formulados pelos autores, constantes da petição inicial (ID.
342630441
).

Ora, o julgamento parcial dos pedidos autoriza a sucumbência recíproca, mas não a redução do valor da causa anteriormente estabelecido, pois este deve ser aferido à luz do conteúdo econômico da pretensão deduzida na petição inicial, nos termos dos
arts
. 291 e 292
,
VI
,
do Código de Processo Civil
, e não do
resultado
do julgamento.

Veja-se:

Art. 291. A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.

Art. 292.
O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

VI -
na
ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles
;

[grifo nosso]

Em outras palavras, o valor da causa corresponde ao proveito econômico almejado pela parte autora no momento do ajuizamento da demanda, extraído da soma dos pedidos condenatórios formulados na exordial, não se alterando apenas porque a sentença reconheceu o direito em extensão inferior à postulada.

Admitir o contrário significaria vincular retroativamente o valor da causa ao desfecho da lide, desnaturando sua função processual de parâmetro objetivo para definição de competência, custas e rito procedimental
.

Desse modo, não assiste razão ao apelante, razão pela qual o pedido de impugnação ao valor da causa
não deve ser conhecido
.

É o voto preliminar.

A seguir, passo ao exame das teses de mérito.

VOTO
DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Tese
preliminar
sustentada pelo apelante Adriano
Grespan

1.
Ausência de responsabilidade civil do apelante e culpa exclusiva da vítima

O apelante sustenta que eventual responsabilidade civil, no caso, seria
subjetiva
, com fundamento nos
arts
. 186 e 927 do Código Civil
, de modo que seria indispensável a demonstração:

de
conduta culposa
sua;

de
nexo causal
entre essa conduta e o dano;

e dos demais pressupostos do dever de indenizar.

Nesse sentido, segundo o réu, ora apelante
,
não houve conduta culposa ou omissiva de sua parte apta a ensejar responsabilização
.

Argumenta que
o acidente teria ocorrido por culpa exclusiva da vítima, que, mesmo ciente das condições de risco, optou por continuar a atividade
.

Ressalta que a
s provas dos autos demonstrariam que o falecido agiu de forma autônoma, livre e consciente, mesmo advertido sobre o perigo
.

Aduz que
o falecido teria descumprido etapas de segurança, em contexto em que uma das máquinas estava quebrada e em manutenção
.

Outrossim,
o recorrente destaca que não estava presente no local dos fatos no momento do acidente
.

Além disso, s
ustenta que, nem no inquérito nem na petição inicial, foi apontada de forma objetiva qual teria sido sua conduta culposa específica
e
afirma inexistir relação de subordinação entre ele e a vítima
falecida.

R
essalta que o trabalho no garimpo se dava em regime autônomo
, em parceria
, e que a própria vítima exercia
a
função de gerente/parceiro, com responsabilidade sobre o local e sobre a dinâmica do trabalho.

Outrossim,
afirma que a sentença errou ao reconhecer culpa concorrente, porque a prova oral demonstraria, na verdade, culpa exclusiva da vítima, o que romperia o nexo causal e afastaria totalmente o dever de indenizar.

Nesse sentido, assevera que a vítima
conhecia previamente o risco
e que
as testemunhas teriam afirmado que:

havia risco de desabamento no dia do fato;

as condições climáticas eram desfavoráveis, com chuva;

esse risco era de conhecimento dos trabalhadore
s; e

o tema vinha sendo discutido entre eles, de modo que não haveria qualquer surpresa quanto ao perigo
.

Ressalta que a vítima ignorou
os alertas.
Aduz
que o falecido:

foi
reiteradamente alertado
acerca do risco de desabamento;

foi advertido para
interromper o trabalho
;

mesmo assim,
insistiu em continuar
a atividade por vontade própria.

Além disso,
o apelante enfatiza que Antônio Santos da Rosa:

atuava como
gerente do garimpo
;

exercia papel de liderança operacional;

era apontado como responsável direto pelas decisões práticas no local;

tinha autonomia suficiente para decidir pela continuidade ou paralisação do trabalho.

O recorrente também afirma que:

todos trabalhavam como
autônomos
ou
parceiros
;

não havia subordinação jurídica;

o apelante
não exercia
poder de mando
sobre a vítima
e,
portanto, não poderia ser responsabilizado por decisão operacional tomada pela própria vítima.

Além
disso, o apelante c
onfere especial relevo aos depoimentos de
Cleone
Brito de Souza
e
Giliardi
Moura Lima
, dos quais extrai os seguintes pontos:

Testemunha
Cleone
Brito de Souza
.
O apelante sustenta que essa testemunha confirmou:

que
estava chovendo
no dia dos fatos;

que já se discutia havia dias sobre o
risco de desabamento
;

que o falecido
não queria parar
o trabalho;

que, quando questionado sobre o risco de morte, o falecido teria dito que, se alguém morresse,
colocariam outra pessoa no lugar
;

que o responsável pelo garimpo seria o próprio Antônio, ao menos na condução da atividade diária;
e

que as máquinas pertenciam ao recorrente, mas a testemunha não soube afirmar a forma exata de parceria entre Antônio e Adriano.

Testemunha
Giliardi
Moura Lima
.
Segundo o recurso, essa testemunha relatou que:

também
chovia
no dia;

havia discussão sobre o
risco de desmoronamento
;

alguns trabalhadores
não queriam trabalhar
naquele contexto;

Antônio, por ser “
gerente
”, entrou no lugar dos que não quiseram trabalhar;

os demais seguiam as ordens dele;

houve aviso para que Antônio saísse, inclusive com gritos de que a barreira iria se abrir;

as máquinas que poderiam auxiliar estavam com problema e precisavam de reparo
;

todos eram
autônomos
.

Por fim, o
recorrente afirma que a sentença errou ao reconhecer
culpa concorrente
, porque a prova oral demonstraria, na verdade,
culpa exclusiva da vítima
, o que romperia o nexo causal e afastaria totalmente o dever de indenizar.

Os apelados, por sua vez,
defendem que a sentença reconheceu corretamente a
responsabilidade civil de Adriano
Grespan
, porque a prova dos autos revela
ria
, de forma segura, a sua
negligência quanto ao dever de garantir condições mínimas de segurança no garimpo
.

As contrarrazões constroem essa tese em torno de quatro eixos:

o acidente é
incontroverso
;

o local era
ambiente de risco conhecido
;

o recorrente falhou em seu
dever legal de segurança
;
e

a ausência dele no momento do fato
não afasta sua culpa omissiva
.

Nesse sentido, os
recorridos
destacam que
o réu, apelante,
não nega
a ocorrência do acidente
e
tampouco nega que a morte de Antônio Santos da Rosa ocorreu
dentro do garimpo de sua propriedade/exploração
.

Ressaltam que o
atestado de óbito
registra como causa da morte
“asfixia mecânica, produzida por soterramento”
.

P
ortanto,
asseveram que
seria incontroverso que o falecimento decorreu da própria atividade desenvolvida no garimpo explorado por Adriano
Grespan
, réu e ora apelante.

Outrossim,
o
s apelados extraem do inquérito policial e do boletim de ocorrência que o próprio
réu narrou que o
tempo estava
chuvoso
,
o terreno era
instável
e
o soterramento constituía
fator de risco
nessas condições.

A partir disso, afirmam que o recorrente é, em essência,
confesso quanto à existência de ambiente perigoso
, de modo que não poderia alegar surpresa quanto ao evento danoso.

Além
disso,
o
s apelados acentuam que houve prova de que

não havia pessoa responsável pela segurança do trabalho
no garimpo
. Ressaltam que
essa circunstância foi mencionada inclusive no contexto das declarações prestadas durante a apuração dos fatos
.

Assim, ressaltam que
a inexistência de estrutura mínima de segurança demonstraria
falha grave do explorador da atividade
.

Ademais,
um ponto central das contrarrazões é a afirmação de que as testemunhas ouvidas em juízo, inclusive testemunhas do próprio réu, foram firmes ao declarar que:

as máquinas que poderiam
evitar o deslizamento de terra
estavam
quebradas
;

tais máquinas pertenciam ao próprio
réu;

elas eram indispensáveis para conter o risco de desabamento;
e

se estivessem funcionando, poderiam ter evitado o acidente.

Além
disso,
os
apelados também sustentam que a instrução
probatória teria revelado
:

que
não havia ambulância no local
para socorro;

que
não havia equipamento para resgate
do corpo;

que o corpo do falecido só foi retirado
no dia seguinte
;
e

que
não havia aparato mínimo para resposta
à
emergências
.

Ademais, asseveram que
a prova oral também apontou que
não houve treinamento
para o trabalho no garimpo; os trabalhadores usavam apenas
botas
como EPI e inexistiam medidas efetivas e adequadas de
prevenção
de acidentes.

Assim, o
s apelados afirmam expressamente que a culpa de Adriano
Grespan
é
“inequívoca”
e foi
“robustamente comprovada”
, caracterizando-se por sua
negligência quanto aos deveres de segurança
.

Nesse
sentido,
indicam, especialmente:

dever legal de segurança
, com base no
art. 12, III, da Lei no 11.685/2008 (Estatuto do Garimpeiro)
. Argumentam que
o réu, c
omo responsável pelo garimpo, teria o dever de observar as normas de segurança e saúde da atividade extrativa.

dever de garantir um ambiente minimamente seguro para exploração da atividade;
e

relevância jurídica da omissão do recorrente, ainda que ele não estivesse fisicamente presente no momento do acidente.

Nesse contexto, o
s apelados refutam expressamente o argumento
do réu s
egundo o qual não poderia ser responsabilizado porque
não estava presente no momento do acidente
.

Isso
porque,
para os apelados:

a culpa do recorrente
não decorre de ação direta no instante do sinistro
;

decorre, isto sim, de sua
omissão negligente anterior e contínua
;

o ilícito estaria em
permitir a manutenção de um ambiente inseguro
, sem equipamentos adequados, sem estrutura de segurança e sem aparato de emergência;
e

portanto, sua ausência física no momento do desabamento seria juridicamente
irrelevante
para afastar o dever de indenizar.

Por
fim,
os
apelados sustentam que a
tese de
culpa exclusiva da vítima não se configura
, pois
:

o ambiente de trabalho era
sabidamente inseguro
;

cabia ao explorador da atividade
adequá-lo ou interditar o trabalho
;

não havia aparato eficaz para
conter deslizamentos
;

não havia
EPIs
nem técnicas de resgate minimamente adequadas;

o maquinário essencial estava
quebrado
;
e

assim, a imprudência eventual da vítima
não rompeu o nexo causal
, pois o risco foi
criado e mantido pelo apelante
.

O Ministério Público Estadual, por sua vez,
assevera que se aplica ao caso a responsabilidade subjetiva
e
que ambos contribuíram para a ocorrência do acidente, razão pela qual está correta a sentença ao reconhecer culpa concorrente.

O parecer resume essa conclusão do seguinte modo:

o réu, na condição de proprietário do garimpo, deixou de assegurar condições adequadas de segurança
;

o réu, embora ausente do local no momento do sinistro, falhou no dever de garantir condições adequadas de segurança;

o próprio réu

admitiu a inexistência de responsável pela segurança do trabalho no garimpo
; e

a vítima, mesmo ciente do risco de desmoronamento e advertida por outros garimpeiros, optou por continuar o trabalho
.

Assim, o
Ministério Público Estadual assevera que
não há falar nem em culpa exclusiva da vítima, nem em afastamento da concorrência de culpas.

Pois bem
.
A controvérsia devolvida a esta instância recursal exige, inicialmente, a definição do regime jurídico de imputação aplicável ao caso concreto, pois o apelante sustenta, em síntese, a inexistência de culpa sua e a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, ao passo que os apelados defendem a manutenção da condenação, sob o fundamento de que o evento danoso decorreu de falha do recorrente no cumprimento dos deveres de segurança inerentes à exploração da atividade garimpeira.

De início, cumpre assentar que, embora a atividade garimpeira envolva perigos operacionais relevantes, a hipótese dos autos não se
subsume
,
conforme
asseverado na sentença,
à cláusula geral de responsabilidade objetiva prevista no parágrafo único do art. 927 do Código Civil.

Isso porque o referido dispositivo exige que a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implique, por sua própria natureza, risco para os direitos de outrem, de modo que o dever de indenizar decorra da simples materialização desse risco especial, independentemente de indagação acerca da culpa.

No caso em exame, porém, o evento danoso,
tal como descrito n
a própria causa de pedir
petição inicial
e
enfrentado na contestação
, debatido na instrução e delimitado na sentença
, não se apresenta como consequência necessária, ordinária ou inevitável do exercício regular da parceria garimpeira
, pois
se sustentam em condutas omissivas e comissivas que, por negligência, imprudência e imperícia,
com descumprimentos das normas de segurança do trabalho, resultaram no
infeliz infortúnio
fat
al
que causou a morte da vítima, o Sr.
Antônio Santos da Rosa
.

Nessa perspectiva, a responsabilidade civil a ser examinada é
subjetiva
, pois a controvérsia, aqui, não diz respeito à simples materialização abstrata do risco da atividade, mas à verificação de eventual negligência, imprudência ou imperícia no cumprimento dos deveres legais e regulamentares de segurança.

A questão, portanto, deve ser resolvida à luz dos
arts
. 186 e 927,
caput
, do Código Civil
, sem prejuízo da incidência do
art. 945
do mesmo diploma, caso evidenciada contribuição causal da vítima para o evento danoso.

Além disso,
o caso
trata-se de
dano em ricochete
.
O chamado
dano em ricochete
(ou
dano reflexo
) é o prejuízo experimentado por uma vítima indireta, em razão da lesão primária sofrida por outra pessoa.

Em outras palavras, o ato ilícito atinge imediatamente a vítima direta, mas projeta efeitos patrimoniais ou extrapatrimoniais sobre terceiros ligados a ela, como os herdeiros e familiares próximos.

No plano normativo, sua base está nos
arts
.
186
e
927
do Código Civil, que consagram o dever de reparar o dano decorrente de ato ilícito, bem como no art.
944
, segundo o qual a indenização mede-se pela extensão do dano.

Quando a vítima vem a falecer, os herdeiros podem postular, em nome próprio, os
danos materiais e morais que lhes atingiram reflexamente
, desde que demonstrem prejuízo próprio decorrente do evento morte; é a hipótese típica do dano em ricochete, reconhecida também pela jurisprudência do STJ, que admite a
colegitimidade
de pessoas próximas afetivamente atingidas indiretamente pelo evento danoso
, conforme cita-se:

RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL REFLEXO OU POR RICOCHETE. MORTE DA VÍTIMA. PRESCINDIBILIDADE PARA A CONFIGURAÇÃO DO DANO. LEGITIMIDADE ATIVA PARA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NÚCLEO FAMILIAR. IRMÃOS. AVÓS. ILEGITIMIDADE
PASSIVA DOS GENITORES DE FILHOS MAIORES DE IDADE. 1.
O dano moral por ricochete é aquele sofrido por um terceiro (vítima indireta) em consequência de um dano inicial sofrido por outrem (vítima direta), podendo ser de natureza patrimonial ou extrapatrimonial. Trata-se de relação triangular em que o agente prejudica uma vítima direta que, em sua esfera jurídica própria, sofre um prejuízo que resultará em um segundo dano, próprio e independente, observado na esfera jurídica da vítima reflexa.
2. São características do dano moral por ricochete a pessoalidade e a autonomia em relação ao dano sofrido pela vítima direta do evento danoso, assim como a independência quanto à natureza do incidente, conferindo, desse modo, aos sujeitos prejudicados reflexamente o direito à indenização por terem sido atingidos em um de seus direitos fundamentais.
3 .
O evento morte não é exclusivamente o que dá ensejo ao dano por ricochete. Tendo em vista a existência da cláusula geral de responsabilidade civil, todo aquele que tem seu direito violado por dano causado por outrem, de forma direta ou reflexa, ainda que exclusivamente moral, titulariza interesse juridicamente tutelado (art. 186, CC/2002).
4 .
O dano moral reflexo pode se caracterizar ainda que a vítima direta do evento danoso sobreviva. É que o dano moral em ricochete não significa o pagamento da indenização aos indiretamente lesados por não ser mais possível, devido ao falecimento, indenizar a vítima direta. É indenização autônoma, por isso devida independentemente do falecimento da vítima direta.
5 .
À vista de uma leitura sistemática dos diversos dispositivos de lei que se assemelham com a questão da legitimidade para propositura de ação indenizatória em razão de morte, penso que o espírito do ordenamento jurídico rechaça a legitimação daqueles que não fazem parte da "família" direta da vítima (REsp 1076160/AM, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe
21/06/2012). 6. A jurisprudência desta Casa, quanto à legitimidade dos irmãos da vítima direta, já decidiu que o liame existente entre os envolvidos é presumidamente estreito no tocante ao afeto que os legitima à propositura de ação objetivando a indenização
pelo dano
sofrido .Interposta
a ação, caberá ao julgador, por meio da instrução, com análise cautelosa do dano, o arbitramento da indenização devida a cada um dos titulares. 7. A legitimidade dos avós para a propositura da ação indenizatória se justifica pela alta probabilidade de existência do vínculo afetivo, que será confirmado após instrução probatória, com consequente arbitramento do valor adequado da indenização.
8 .
A responsabilidade dos pais só ocorre em consequência de ato ilícito de filho menor. O pai não responde, a esse título, por nenhuma obrigação do filho maior, ainda que viva em sua companhia, nos termos do inciso I do art. 932 do Código Civil.
9 .
Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1734536 RS 2014/0315038-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/09/2019) [grifo nosso]

Além disso, é preciso distinguir o
dano reflexo sofrido pelos herdeiros
da
pretensão reparatória transmitida pela herança
. Esta última decorre do art.
943
do Código Civil, segundo o qual “o direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança”, permitindo ao espólio ou aos herdeiros reclamar os danos sofridos pelo próprio falecido; já a tutela dos reflexos da morte sobre os parentes encontra reforço no art.
12, parágrafo único
, do Código Civil, que legitima cônjuge e parentes para requerer medidas em defesa dos direitos da personalidade do morto.

Em complemento, o art.
948
do Código Civil disciplina, no caso de homicídio, a reparação dos
danos materiais
causados aos sucessores e dependentes, como despesas com tratamento e funeral e prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia.

Assim, a indenização pleiteada pelos herdeiros pode abarcar tanto os
danos morais próprios, por ricochete
, quanto os
danos materiais reflexos
, sem prejuízo da reparação transmitida mortis causa dos prejuízos suportados pela vítima direta.

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
DANO POR
MORTE. DIREITO AUTÔNOMO DO ESPÓLIO. CUMULAÇÃO COM DANOS POR RICOCHETE (REFLEXOS) DOS FAMILIARES. POSSIBILIDADE
. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DOS FAMILIARES. INEXISTÊNCIA.
PENSIONAMENTO. CONDIÇÃO DE ARRIMO FAMILIAR. CONTRIBUIÇÃO DO FALECIDO PARA A ECONOMIA DOMÉSTICA. SUFICIÊNCIA
. 1.
O espólio pode ajuizar ação autônoma buscando a reparação dos danos sofridos pelo falecido, inclusive aqueles que levaram a sua própria morte. Trata-se de direito autônomo do de cujus, cujo direito de ação, de caráter patrimonial, transfere-se aos herdeiros.
2.
O dano experimentado pelos familiares de forma reflexa (em ricochete) não se confunde com o dano direto sofrido pelo falecido,
podendo ser cumulados
. 3. Na hipótese, inexiste enriquecimento sem causa dos integrantes do núcleo familiar apto a ensejar a negativa de indenização do dano autônomo. O valor total de R$ 275 mil, devidos aos 7 membros da família, é significativamente inferior aos parâmetros jurisprudenciais admitidos por esta Corte, que situam entre 300 e 500
salários mínimos
, devidos a cada legitimado, os níveis razoáveis de reparação. Hipótese em que não houve insurgência quanto aos valores dessas parcelas em si mesmas.
4 Sendo
inequívoca a contribuição do falecido para a economia familiar, inclusive pelos valores da renda do grupo consignados pelo acórdão recorrido, não há que se falar em ausência de prova da condição de arrimo familiar para a fixação do pensionamento, que é devido. 5. Hipótese em que, fixada a autonomia do dano sofrido pelo próprio de cujus, da legitimidade do espólio para sua persecução, da ausência de enriquecimento ilícito dos familiares no caso e da possibilidade de cumulação das parcelas, bem como de ser devido o pensionamento, determina-se o reenvio do feito à origem para fixação dos valores devidos e demais consectários da condenação. 6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AREsp
: 2065911 RS 2022/0030194-8, Data de Julgamento: 16/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/09/2022)
[grifo nosso]

Outrossim,
o
Estatuto do Garimpeiro
,
por sua vez,
regido pela
Lei n.o 11.685/2008
, dispõe expressamente:

Art. 12.
O garimpeiro
, a cooperativa de garimpeiros
e a pessoa que tenha celebrado Contrato de Parceria com garimpeiros
, em qualquer modalidade de trabalho,
ficam obrigados a
:

I -
recuperar
as áreas degradadas por suas atividades;

II -
atender
ao disposto no Código de Mineração no que lhe couber; e

III -
cumprir a legislação vigente em relação à segurança e à saúde no trabalho.

[grifo nosso]

Desse modo,
a legislação é clar
a
no sentido de que tanto ao garimpeiro executor da parceria, quanto a pessoa contratante que celebrou a avença com o garimpeiro, são obrigados a cumprir com a legislação concernente às normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho
, independentemente de se tratar de vínculo empregatício
, parceria, cooperativismo ou qualquer outra relação de trabalho.

No caso em exame,
o garimpeiro contratado, inclusive confessadamente “gerente” do garimpo nas palavras do próprio apelante, foi a vítima
Sr. Antônio Santos da Rosa
e o contratante da parceria, por sua vez, foi
o Sr. Adriano
Grespan
, ora apelante
.

Pois bem. Ressalta-se que
a
lei de regência
do Estatuto do Garimpeiro
não estabelece, para a hipótese, responsabilidade automática
, objetiva,
fundada na simples natureza do empreendimento, mas impõe aos agentes nela envolvidos, inclusive à pessoa que tenha celebrado contrato de parceria com garimpeiros, o dever de
cumprir a legislação vigente em relação à segurança e à saúde no trabalho
.

E no que tange à legislação vigente à época dos fatos, trata-se da
Nor
ma Regulamentadora n.o 22
,
aprovada pela
Portaria Ministerial 2.037 de 15 de dezembro de 1999
,
que
disciplinava de forma minuciosa as obrigações do Permissionário de Lavra Garimpeira e do responsável pela mina.

O item
22.3
da NR 22
, ao tratar das responsabilidades da empresa e do permissionário, estabelecia:

[...]

22.3 - Das Responsabilidades da Empresa e do Permissionário de Lavra Garimpeira

22.3.1 -
Cabe à empresa, ao Permissionário de Lavra Garimpeira e ao responsável pela mina a obrigação de zelar pelo estrito cumprimento da presente Norma, prestando as informações que se fizerem necessárias aos órgãos fiscalizadores.

22.3.1.1 - A empresa, o Permissionário de Lavra Garimpeira ou o responsável pela mina
deve indicar aos órgãos fiscalizadores os técnicos responsáveis de cada setor
.

[...]

22.3.3 -
Toda mina e demais atividades referidas no item 22.2 devem estar sob supervisão técnica de profissional legalmente habilitado
.

[...]

[grifo nosso]

Além disso, a
Portaria MTE n.o 732, de 22/05/2014
, já vigente ao tempo do fato, acrescentou
o seguinte dever legal
à NR 22
:

[...]

22.3.3.1 A empresa ou Permissionário de Lavra Garimpeira deve registrar, por meio de livro ou fichas próprias, as atividades de supervisão técnica da mina, efetuadas pelo Profissional Legalmente Habilitado, bem como as observações e intervenções propostas e realizadas, que devem ficar no estabelecimento à disposição dos órgãos fiscalizadores.

[...]
[grifo nosso]

A
demais, a
NR 22

também previa, de modo expresso, o
dever de interrupção da atividade em cenário de risco grave e iminente
:

[...]

22.3.4 - Compete ainda à empresa ou Permissionário de Lavra Garimpeira:

a) interromper todo e qualquer tipo de atividade que exponha os trabalhadores a condições de risco grave e iminente para sua saúde e segurança;

b) garantir a interrupção das tarefas, quando proposta pelos trabalhadores, em função da existência de risco grave e iminente desde que confirmado o fato pelo superior hierárquico, que diligenciará as medidas cabíveis e

c)
fornecer
às empresas contratadas as informações sobre os riscos potenciais nas áreas em que desenvolverão suas atividades.

[...]
[grifo nosso]

Ainda
,
no mesmo capítulo, incumbia ao permissionário implementar
gerenciamento de riscos
:

[...]

22.3.7 -
Cabe à empresa ou Permissionário de Lavra Garimpeira elaborar e implementar o Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, contemplando os aspectos desta Norma, incluindo, no mínimo, os relacionados a
:

a) riscos físicos, químicos e biológicos;

[...]

f) investigação e análise de acidentes do trabalho;

[...]

i) riscos decorrentes da utilização de energia elétrica, máquinas, equipamentos, veículos e trabalhos manuais;

j) equipamentos de proteção individual de uso obrigatório, observando-se no mínimo o constante na Norma Regulamentadora no 6
;

l) estabilidade do maciço;

m) plano de emergência

e
[...] [grifo nosso]

E mais:

[...]

22.3.7.1 - O Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR deve incluir as seguintes etapas:

a) antecipação e identificação de fatores de risco
[...]
;

b) avaliação dos fatores de risco e da exposição dos trabalhadores;

c) estabelecimento de prioridades, metas e cronograma;

d) acompanhamento das medidas de controle implementadas;

e) monitorização da exposição aos fatores de riscos;

f) registros e manutenção dos dados por, no mínimo, vinte anos; e

g) avaliação periódica do programa.

[...] [grifo nosso]

No tocante à estabilidade do terreno
, a NR 22 era igualmente clara
quanto aos deveres de segurança do meio ambiente do trabalho
:

[...]

22.14 - Estabilidade dos Maciços

22.14.1 -
Todas as obras de mineração
, no subsolo e na superfície, devem ser levantadas topograficamente e representadas em mapas e plantas, revistas e atualizadas periodicamente por profissional habilitado.

[...]

22.14.2 -
A empresa ou Permissionário de Lavra Garimpeira deve adotar procedimentos técnicos, de forma a controlar a estabilidade do maciço, observando-se critérios de engenharia, incluindo ações para
:

a) monitorar o movimento dos estratos;

b) tratar de forma adequada o teto e as paredes dos locais de trabalho e de circulação de pessoal;

c) monitorar e controlar as bancadas e taludes das minas a céu aberto;

d) verificar o impacto sobre a estabilidade de áreas anteriormente lavradas; e

e) verificar a presença de fatores condicionantes de instabilidade dos maciços, em especial, água, gases, rochas alteradas, falhas e fraturas.

[...] [grifo nosso]

E, ainda:

22.14.4 - Quando se verificarem situações potenciais de instabilidade no maciço através de avaliações que levem em consideração as condições geotécnicas e
geomecânicas
do local,
as atividades deverão ser imediatamente paralisadas, com afastamento dos trabalhadores da área de risco, adotadas as medidas corretivas necessárias, executadas sob supervisão e por pessoal qualificado
.

[...] [grifo nosso]

A
lém disso, a
própria norma enumerava como indicativos de potencial instabilidade:

22.14.4.1 - São consideradas indicativas de situações de potencial instabilidade no maciço as seguintes ocorrências:

a) em minas a céu aberto:

I -
fraturas
ou blocos desgarrados do corpo principal nas faces dos bancos da cava e abertura de trincas no topo do banco;

II -
abertura
de fraturas em rochas com eventual surgimento de água;

III - feições de subsidências superficiais;

IV -
estruturas
em taludes negativos; e

V -
percolação
de água através de planos de fratura ou quebras mecânicas.

[...
] [grifo nosso]

Ora,
à luz desse conjunto normativo, a controvérsia deixa de gravitar em torno de uma abstração sobre o risco inerente à atividade e passa a exigir resposta objetiva a uma indagação concreta:
as obrigações legais e regulamentares de segurança foram, ou não, observadas pelos partícipes da parceria garimpeira?

E a resposta que emerge dos autos é negativa.

Com efeito, o art. 12, III, da Lei n.o 11.685/2008 impunha tanto ao garimpeiro executor da parceria quanto à pessoa que a celebrou o dever de
“cumprir a legislação vigente em relação à segurança e à saúde no trabalho”
.

Na mesma linha, a NR 22, então vigente, não apenas recomendava cautelas genéricas, mas estabelecia deveres positivos e específicos de conduta,
dentre os quais:
zelar pelo estrito cumprimento da norma
(item 22.3.1),
manter a mina sob supervisão técnica de profissional legalmente habilitado
(item 22.3.3),
registrar as atividades de supervisão técnica
(item 22.3.3.1),
interromper toda atividade em situação de risco grave e iminente
(item 22.3.4, “a”),
implementar Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR
abrangendo, inclusive, riscos relacionados a máquinas, equipamentos, estabilidade do maciço e plano de emergência (item 22.3.7), e
adotar procedimentos técnicos voltados ao controle da estabilidade do maciço
, com especial atenção à presença de água, ao monitoramento de bancadas e taludes e à paralisação imediata da atividade diante de situação potencial de instabilidade (itens 22.14.2 e 22.14.4).

No caso concreto, longe de se verificar a observância desse regime de segurança, a
s
prova
s documentais, declarações do próprio réu em suas peças defensivas e recursal e a prova
oral
demonstram
precisamente o contrário.

N
ão se trata, aqui, de mera presunção de descumprimento normativo extraída abstratamente do resultado morte. Ao contrário, os autos revelam que o réu não comprovou a efetivação de nenhuma das medidas concretamente exigidas pela NR 22 para o cenário em exame
, exigidas tanto
pelo contratante quanto pelo contratado.

Também não
ocorreu
paralisação formal da atividade, apesar do risco grave e iminente de desabamento, em descompasso com o item 22.3.4, “a”, nem de adoção de procedimentos técnicos de controle da estabilidade do maciço, nos termos do item 22.14.2, ou de medidas corretivas seguidas de liberação formal da área, como determinavam os itens 22.14.4 e 22.14.4.2.1.

Do mesmo modo, não se evidenciou implementação efetiva de gerenciamento de riscos, plano de emergência ou estrutura mínima de segurança compatível com a natureza da atividade. Em síntese, o réu não demonstrou haver cumprido qualquer das providências normativamente impostas para prevenção do sinistro verificado
.

Restou consignado que
o clima estava chuvoso no dia dos fatos
, circunstância que, por si só, já reclamava redobrada cautela, mormente porque a
própria NR 22 indicava, no item 22.14.2, “e”, a necessidade de verificação de fatores condicionantes de instabilidade do maciço,
“em especial, água”
. Também se consignou que
as máquinas que poderiam garantir maior segurança no trabalho estavam em manutenção
, vale dizer, justamente o aparato material apto a auxiliar na contenção do risco ou no desenvolvimento seguro da atividade não se encontrava em condições regulares de uso. Ademais, a sentença assentou que
o falecido, na condição de gerente do garimpo, estava ciente do risco de desabamento
, que
persistiu no trabalho apesar dos alertas
e que, no momento crítico,
um trabalhador em posição elevada gritou por várias vezes avisando sobre o iminente desabamento
.

A testemunha
Cleone
Brito de Souza
, segundo constou da sentença, afirmou que
“há dias discutiam sobre o risco de desabamento”
e que o Sr. Antônio
“não queria parar”
o trabalho. Relatou, ainda, que, ao ser questionado sobre o risco de morte, o falecido teria dito que
“se alguém morresse colocariam outra pessoa em seu lugar para trabalhar”
. Já a testemunha
Giliardi
Moura Lima
declarou que
“não estavam querendo trabalhar pois pretendiam arrumar as escavadeiras”
, mas o Sr. Antônio, na condição de gerente, insistiu em prosseguir com a atividade, acrescentando que, no momento do acidente, um colega
“gritou umas quatro vezes para Antônio sair”
, sinalizando que
“a barreira ia se abrir”
.

Esses elementos de prova evidenciam, de forma bastante nítida, múltiplos descumprimentos das obrigações previstas na NR 22.

Primeiro,
não houve interrupção da atividade
, embora houvesse situação de risco grave e iminente, em frontal desconformidade com o item
22.3.4, “a”
, da NR 22, bem como com o item
22.14.4
, que exigia paralisação imediata diante de potencial instabilidade do maciço. Se havia chuva, risco conhecido de desabamento, máquinas em manutenção e discussões pretéritas acerca do perigo, a conduta juridicamente exigível não era a continuidade do labor, mas sua suspensão até a correção das condições inseguras.

Segundo,
não se evidencia o cumprimento do dever de supervisão técnica
, previsto no item
22.3.3
, tampouco o registro dessa supervisão, exigido pelo item
22.3.3.1
. Ao contrário, a própria sentença registrou que, segundo depoimento do
réu no inquérito policial,
“no garimpo não tem nenhuma pessoa responsável pela segurança do trabalho”
, dado que se harmoniza com a tese dos apelados no sentido da ausência de estrutura mínima de segurança. A inexistência de responsável pela segurança, em atividade sabidamente sujeita a deslizamentos, mostra-se incompatível com a obrigação normativa de manter supervisão técnica por profissional legalmente habilitado.

Terceiro,
não há demonstração do adequado gerenciamento de riscos
, nos moldes do item
22.3.7
da NR 22. Se as máquinas que poderiam auxiliar estavam com problema e necessitavam de reparo, se inexistia responsável pela segurança, se o clima era chuvoso e se o risco de desabamento vinha sendo discutido havia dias, não se pode seriamente concluir pela efetiva implementação de PGR capaz de
antecipar e identificar fatores de risco
,
avaliar a exposição dos trabalhadores
,
acompanhar medidas de controle
,
monitorar a estabilidade do maciço
e prover
plano de emergência
, como exigiam os itens
22.3.7
e
22.3.7.1
.

Quarto,
não houve controle efetivo da estabilidade do maciço
, a despeito do que determinava o item
22.14.2
da NR 22. A presença de água, decorrente da chuva, somada ao risco de desabamento já debatido entre os trabalhadores, enquadra-se com precisão naquilo que a norma identificava como fator condicionante de instabilidade. Mais do que isso: a NR 22 considerava indicativas de potencial instabilidade, entre outras ocorrências, a
“abertura de fraturas em rochas com eventual surgimento de água”
e a
“percolação de água através de planos de fratura ou quebras mecânicas”
. Nesse cenário, a continuidade da atividade sem paralisação nem correção prévia das condições do local revela descumprimento direto da disciplina normativa aplicável.

Quinto, os próprios fatos narrados pela defesa demonstram que
ambas as partes da parceria
se afastaram do padrão de conduta exigido pelo art. 12 do Estatuto do Garimpeiro e pela NR 22, ainda que em planos diversos.

O apelante, porque, na condição de contratante da parceria e responsável pelo garimpo, permitiu a manutenção da atividade em ambiente inseguro, com maquinário comprometido, sem estrutura adequada de segurança e sem paralisação diante do risco grave e iminente.

A vítima, por sua vez, porque, confessadamente gerente da parceria e ciente do risco, também anuiu com a continuidade do trabalho em condições perigosas, ignorando alertas concretos. Vale dizer:
o mesmo conjunto fático que afasta a culpa exclusiva da vítima também impede a exoneração do réu
, justamente porque o descumprimento das normas de segurança foi compartilhado no plano causal.

Nessa ordem de ideias, a alegação recursal de que o apelante não estava presente no momento do acidente não tem aptidão para afastar sua culpa. A omissão juridicamente relevante, aqui, não se exaure no instante do desmoronamento. Ela se configura na
manutenção anterior e continuada da atividade em desconformidade com os deveres normativos de segurança
, sobretudo porque o art. 12, III, da Lei n.o 11.685/2008 e os itens 22.3 e 22.14 da NR 22 não condicionavam a responsabilidade ao exercício de comando presencial imediato, mas ao cumprimento de deveres permanentes de prevenção, supervisão, monitoramento e paralisação.

Também não socorre o apelante a circunstância de a vítima exercer função gerencial. Ao revés, essa admissão reforça a conclusão pela concorrência de culpas.

Se Antônio Santos da Rosa era, como reconhece o próprio recorrente,
“gerente”
da parceria, então tinha participação ativa na condução operacional do garimpo e, por isso mesmo, também descumpriu o dever de não prosseguir em atividade cuja periculosidade concreta já era conhecida. Isso, contudo, não apaga o dever paralelo do apelante de estruturar a atividade em conformidade com a legislação de segurança e de não permitir sua continuidade em tais condições.

Além disso,
o próprio apelante admitiu que sabia do problema das máquinas
, reconhecendo que elas se encontravam com defeito ou em necessidade de reparo. Tal circunstância é particularmente relevante porque demonstra ciência prévia de precariedade operacional justamente em contexto de chuva, risco conhecido de desabamento e necessidade de contenção da instabilidade do terreno. Assim, longe de afastar sua responsabilidade, as declarações do réu evidenciam que ele tinha conhecimento de elementos concretos de risco e, ainda assim, não comprovou
ter adotado as medidas de segurança, paralisação e correção exigidas pela legislação aplicável
.

Em suma, o que se extrai dos autos não é um acidente inevitável decorrente do simples exercício da atividade garimpeira, nem um evento produzido exclusivamente pela vontade da vítima, mas sim um sinistro ocorrido em contexto de
descumprimento das obrigações legais e regulamentares de segurança por ambos os partícipes da parceria
, em manifesta desconformidade com o art. 12, III, do Estatuto do Garimpeiro e com os itens 22.3, 22.3.3, 22.3.3.1, 22.3.4, 22.3.7, 22.3.7.1, 22.14.2 e 22.14.4 da NR 22 vigente à época.

Por isso, a tese de
culpa exclusiva da vítima
não prospera. Para o acolhimento dessa excludente, seria indispensável que o comportamento do ofendido se apresentasse como causa única, autônoma e suficiente do evento, rompendo integralmente o nexo causal entre a conduta do réu e o resultado danoso.

Não foi isso o que a instrução revelou. O que se comprovou, ao contrário, foi a conjugação de duas causas juridicamente relevantes: de um lado, a
omissão
do réu quanto ao dever de manter o garimpo em condições mínimas de segurança e de interromper a atividade; de outro, a
imprudência
da vítima, que, mesmo advertida, insistiu na continuidade do trabalho.

Desse modo, a solução jurídica adequada é a manutenção do reconhecimento da
culpa concorrente
, nos termos do art. 945 do Código Civil, rejeitando-se as teses de ausência de responsabilidade civil do apelante e de culpa exclusiva da vítima.

Assim, não assiste razão ao réu, ora apelante.

Tese
de mérito s
ustentada pelo apelante Adriano
Grespan

2.
Ausência de provas quanto à extensão dos danos alegados

O apelante sustenta, subsidiariamente, que, ainda que não fosse afastada a responsabilidade, a condenação não poderia subsistir porque os autores não comprovaram adequadamente a extensão dos danos materiais e morais.

Argumenta que
os apelados teriam apresentado apenas alegações genéricas, sem lastro probatório suficiente
e que
não haveria prova robusta, segura e irrefutável dos prejuízos alegados
.

Assim, aduz que
a fragilidade do acervo probatório impediria aferir:

a efetiva ocorrência dos danos na extensão afirmada;

o nexo causal entre sua conduta e tais danos;

o montante correto das verbas indenizatórias;

a fixação de danos materiais, morais, lucros cessantes e pensão exigiria demonstração inequívoca da extensão do dano
.

S
em essa demonstração, a
rgumenta que a
condenação importaria em enriquecimento sem causa da parte autora.

Desse modo, pede
a improcedência dos pedidos indenizatórios, por insuficiência probatória
quanto à extensão pecuniária dos danos.

Os apelados, por outro lado,
asseveram
que é improcedente a alegação de inexistência de prova dos danos materiais, porque o pensionamento decorre diretamente do art. 948, II, do Código Civil, e sua base fática estaria plenamente demonstrada.

S
ustentam que o dano material, sob a forma de lucros cessantes/pensão, decorre da
:

perda do sustento que o falecido fornecia à família;

prova da renda do
de cujus
, demonstrada por recibos de ouro e pelos valores tidos como incontroversos;
e

prova da dependência econômica dos autores, especialmente da companheira e dos filhos menores.

Outrossim, os
apelados sustentam que o dano moral é inquestionável e presumido (
in
re

ipsa
) diante da morte abrupta e trágica do companheiro e pai dos autores.

Nesse sentido, segundo os autores, ora apelados,
tratando-se de morte, o sofrimento dos familiares próximos dispensa prova específica
.

Outrossim,
a perda do companheiro e genitor em circunstância traumática — soterramento em ambiente inseguro — torna o dano moral evidente
e
o laudo de necropsia comprov
ou
o óbito e sua causa
.

Assim, argumentam que,
negar a existência de dano moral seria, no entender dos apelados, um argumento vazio diante da gravidade do caso.

Além disso, quanto aos danos morais, os
apelados também defendem que o valor arbitrado:

observou a proporcionalidade;

levou em conta a capacidade econômica do ofensor;

atendeu às funções compensatória e pedagógica da reparação;

e

já considerou a culpa concorrente da vítima, de modo que não haveria desarrazoamento a justificar intervenção do Tribunal.

O Ministério Público Estadual, por sua vez,
assevera que
o sofrimento causado aos herdeiros da

vítima é presumível, configurando dano moral
in
re

ipsa
, o que dispensa a necessidade de

demonstração específica do abalo. Diante disso, é devida a manutenção da condenação por

danos morais imposta na sentença.

Pois
bem
.
Também nesse ponto não assiste razão ao apelante.

A insurgência recursal parte de premissa que não se confirma nos autos, pois a condenação por danos materiais e morais não foi fixada com base em alegações abstratas, mas em elementos documentais e circunstâncias fáticas concretamente demonstradas no processo, posteriormente objeto, inclusive, de correção pontual por meio de embargos de declaração, exatamente para ajustar a base de cálculo da pensão mensal à prova efetivamente produzida.

No que se refere aos
danos materiais
, a pretensão indenizatória encontra amparo
,
por analogia (art.
4o da LINDB),
no art. 948, II, do Código Civil
, segundo o qual, no caso de homicídio, a indenização compreende, sem excluir outras
reparações, a prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima
:

Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações:

[...]

II
-
na
prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima
.

[...] [grifo nosso]

Em hipóteses como a dos autos, portanto, o pensionamento não depende de prova impossível ou absoluta de todos os ganhos futuros da vítima, bastando que se demonstrem, de modo idôneo, a morte, a atividade remunerada exercida, a existência de dependentes e uma base racional para apuração da remuneração. Foi precisamente isso o que ocorreu.

Com efeito,
ressai dos autos que os autores juntaram os

recibos de vendas de ouro realizadas pelo Sr. Antônio Santos da Rosa
(ID
.

342631856
), utilizados como base para mensuração de sua remuneração.

E conforme asseverado pelos autores, ora apelados
, o próprio réu, na contestação apresentada perante a Justiça do Trabalho,
com o intuito de enfatizar
que se tratava de relação de parceria e não de vínculo empregatício,

relatou
:

[...]

É sabido que nos contratos de trabalho, os empregados nunca assumem o risco do empreendimento dos empregadores, pelo contrário, pois caso a produção ou venda dos produtos do empregador se fosse frustrado, o empregado tende a receber um fixo como garantia, daí a diferença entre as relações jurídicas e a ausência da alteridade.

Portanto, nunca fora pactuado entre eles salário, como alegado pelos Reclamantes, haja vista que nenhum parceiro aceitaria tal proposta, mesmo sendo ela de R$ 5.000,00 (cinco mil e quinhentos reais), ou seja, não existe salário em exploração de garimpo de pequeno médio porte
.

Necessário lembrar também que a porcentagem era dividida logo após o resumo da exploração
, sendo que cada garimpeiro anotava a quantidade que lhe pertencia, por segurança o ouro sempre ficava em um único lugar, mas disponível a todos,
inclusive o de cujus quando pegava seu ouro e comercializava na compra de ouro de Terra Nova do Norte, como demostra o relatório de transações com valores, em arquivo, três vendas, entre o mês 03 de 2015 e 08/2015, totalizando R$ 65.944,20
(sessenta e cinco mil novecentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos).
Cabe destacar que o relatório é de transação de altos valores, sendo assim, não os únicos efetuados pelo de cujus, até mesmo
após o óbito a parte cabida ao de cujus foi entregue a Solange, correspondente a 38g de ouro, recibo em arquivo
.

[...](
ID. 342631857, p.
03) [grifo nosso]

Posteriormente, os embargos de declaração opostos pelos autores
enfatizaram que
a quantia considerada na sentença originária não refletia integralmente os valores comprovados, pois, além do montante das vendas de ouro, deveria ser acrescido o valor correspondente a
38 gramas de ouro entregues à viúva após o falecimento
, no importe de
R$ 3.990,00
, o que perfazia
R$ 69.011,21
auferidos em
6 meses
, resultando em média mensal de
R$ 11.501,86
.

O ponto decisivo é que essa base remuneratória
não foi construída unilateralmente pelos autores
, mas reconhecida como fato convergente entre as próprias versões d
e ambas as
partes.

Nos
aclaratórios
, os embargantes destacaram que a petição inicial já apontava o total de R$ 69.011,21 em 6 meses, e transcreveram trecho da contestação do réu em que
este admitia
três vendas entre março e agosto de 2015, totalizando R$ 65.944,20, além de mencionar que, após o óbito, a parte cabida ao de cujus foi entregue a Solange, correspondente a 38g de ouro.

A decisão integradora acolheu essa demonstração e expressamente reconheceu que
“
tanto na petição inicial quanto na contestação, há convergência quanto ao fato de que o de cujus auferiu o montante total de R$ 69.011,21 em um período de 6 meses
”
, fixando, por isso, a média mensal em
R$ 11.501,86
.

Não procede, assim, a afirmação de que inexistiria prova robusta quanto ao montante da remuneração do falecido. Ao contrário, o que houve foi, inicialmente, um
erro material de cálculo
, posteriormente corrigido na decisão dos embargos, com fundamento em prova documental e em dado fático reputado convergente pelas partes. Corrigida a média mensal, a decisão
embargatória
também reajustou, de forma lógica e aritmética, o pensionamento:
2/3 da remuneração mensal do
de cujus
, equivalente a
R$ 7.667,91
, reduzido à metade em razão da
culpa concorrente
, chegando-se ao valor final de
R$ 3.833,95 mensais
.

Também o
termo final
do pensionamento foi adequadamente fundamentado.

A
jurisprudência
tem-se
utilizado da expectativa de vida prevista em tabela oficial produzida pelo IBGE, utilizada pela Previdência Social nos termos do
art. 29, § 8.o da Lei 8.213 /91
,
in
verbis
:

Art. 29. O salário-de-benefício consiste:

[...]

§ 7o O fator previdenciário será calculado considerando-se a idade, a expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição do segurado ao se aposentar, segundo a fórmula constante do Anexo desta Lei. (Incluído pela Lei no 9.876, de 26.11.99) (Vide Decreto no 3.266, de 1.999)

§ 8o Para efeito do disposto no § 7o,
a expectativa de sobrevida do segurado na idade da aposentadoria será obtida a partir da tábua completa de mortalidade construída pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, considerando-se a média nacional única para ambos os sexos
. (Incluído pela Lei no 9.876, de 26.11.99)

[grifo nosso]

A sentença registrou que, embora a expectativa de vida média do brasileiro à época do acidente fosse de aproximadamente 75 anos, o cálculo deveria observar os limites do pedido inicial, fixando-se o pensionamento até a data em que o falecido completaria
74 anos
, isto é,
31/05/2035
, em observância ao princípio da congruência. Logo, tampouco há arbitrariedade quanto ao período de incidência da pensão, que foi delimitado segundo parâmetro objetivo, extraído do pedido formulado pelos autores.

Além disso, a sentença não tratou de forma genérica a titularidade da pensão, mas estabeleceu critérios concretos para sua fruição, consignando que ela seria
devida aos
quatro
filhos
do
de cujus

até completarem 25 anos
, com reversão posterior das quotas em favor da
companheira Solange Teodoro
Dalsico
, além de prever correção anual, inclusão de 13o salário e pagamento das parcelas vencidas de uma só vez. Tais definições evidenciam que a condenação foi individualizada e assentada em parâmetros objetivos, e não em mera suposição.

Nesse sentido, cita-se
ementa de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO ENTRE O AUTOR DO DANO E A PESSOA DEMANDADA. BASE DE CÁLCULO DA PENSÃO. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. QUESTÕES DE FATO. SÚMULA N. 7 DO STJ. VALOR DOS DANOS MORAIS ARBITRADOS.
TERMO FINAL E REVERSÃO DO PENSIONAMENTO
. DESPESAS COM SEPULTAMENTO DA VÍTIMA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SÚMULA N. 83 DO
STJ .
1. A alegação genérica da existência de omissão no acórdão recorrido não é suficiente para demonstrar a ofensa ao art. 535, II, do CPC/1973, exigindo-se do recorrente a prova de que a Corte local, embora provocada, não se pronunciou sobre matéria relevante para a solução da controvérsia.
2 .
A revisão do entendimento sobre a existência de vínculo entre a pessoa jurídica demandada e o motorista responsável pelo acidente, a base de cálculo da pensão e a necessidade de constituição de capital é inviável em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3 .
Mostra-se de acordo com os parâmetros da jurisprudência do STJ a indenização estabelecida no equivalente a 450 (quatrocentos e cinquenta)
salários mínimos
a família de vítima fatal de acidente de trânsito. 4.
No que se refere ao termo final da pensão, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que deve ocorrer na data em que o filho da vítima completa 25 (vinte e cinco) anos de idade, garantido o direito de a viúva acrescer
.
Precedentes .
5. Sendo incontroverso o óbito, as despesas com o funeral são presumidas, de modo que é adequada sua fixação limitada ao mínimo previsto na legislação previdenciária, independentemente da comprovação dos gastos. 6. Conforme dispõe a Súmula
n .
326 do STJ, "na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca". 7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 113612 SP 2011/0245350-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 01/06/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/06/2017) [grifo nosso]

A tese recursal de que a condenação por danos materiais importaria em enriquecimento sem causa igualmente não procede. O pensionamento, aqui, não constitui vantagem aleatória, mas reparação civil fundada na perda do sustento que a vítima prestava ao núcleo familiar, nos exatos moldes do art. 948, II, do Código Civil.

Havendo prova documental da remuneração e sendo incontroversa a morte do provedor no contexto do ilícito reconhecido, a prestação alimentar indenizatória é consequência jurídica ordinária do evento danoso, e não liberalidade judicial.

No tocante aos
danos morais
, a impugnação recursal é ainda menos consistente.

A sentença reconheceu que, em caso de morte, o dano moral dos familiares próximos é presumido, salientando que os autores — companheira e filhos do falecido — sofreram abalo moral significativo com a perda repentina e traumática do Sr. Antônio Santos da Rosa, restando configurado o dano moral
in
re

ipsa
. Tal conclusão harmoniza-se integralmente com a natureza do evento lesivo retratado nos autos: morte por soterramento em ambiente de trabalho inseguro, o que, por si só, evidencia sofrimento intenso aos familiares mais próximos.

Nessa perspectiva, não se exige dos autores prova específica da dor, do sofrimento ou do abalo psíquico experimentado. A morte do companheiro e do genitor constitui fato apto, por sua própria gravidade, a presumir o dano moral reflexo suportado pela família nuclear. A discussão recursal, portanto, não pode ser deslocada para um indevido ônus de demonstrar, documentalmente, a intensidade subjetiva de sofrimento que o próprio evento morte já revela de forma eloquente.

A corroborar o entendimento, cita-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR
MORTE
. VALOR DA CONDENAÇÃO. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
DANO MORAL PRESUMIDO
. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera presumido o dano moral na hipótese de acidente de trânsito com vítima fatal.
Precedentes .
3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1617019 SP 2019/0335982-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/06/2020) [grifo nosso]

Também o
quantum
fixado não se mostra desamparado de fundamentação.

A sentença consignou expressamente que considerou a gravidade do dano, a perda de ente familiar, a condição econômica das partes, os valores usualmente arbitrados em hipóteses análogas e, sobretudo, a culpa concorrente reconhecida, razão pela qual arbitrou inicialmente
R$ 50.000,00 para cada autor
,
reduzindo o montante à metade em razão da concorrência causal da vítima, para fixá-lo em
R$ 25.000,00 por autor
, totalizando
R$ 125.000,00
.

Assim, a condenação por danos morais não decorreu de cifra lançada sem critério, mas de juízo valorativo fundamentado nos vetores clássicos da razoabilidade e proporcionalidade, com expressa consideração da culpa concorrente.

Note-se, ademais, que a própria narrativa do apelante não elimina o nexo entre o ilícito reconhecido e os danos indenizados. Ao insistir que a vítima faleceu no garimpo e que o episódio envolveu desmoronamento em contexto de chuva, risco conhecido e maquinário em manutenção, o réu não afasta o substrato fático do dano; apenas tenta deslocar a imputação causal, tese já rejeitada no tópico anterior. Uma vez mantido o reconhecimento da culpa concorrente, não há como dissociar o evento morte dos danos materiais e morais dele decorrentes.

Em síntese, os autos contêm:

prova do óbito e de sua causa;

prova documental dos ganhos do
de cujus
por meio de recibos de ouro
citados pelo próprio réu
;

reconhecimento, na decisão dos embargos, de convergência entre a petição inicial e a contestação quanto ao montante de R$ 69.011,21 auferido em 6 meses;

correção do erro material para fixação da média mensal em R$ 11.501,86;

cálculo objetivo da pensão em R$ 3.833,95, após incidência de 2/3 da remuneração e redução pela culpa concorrente; e

configuração do dano moral reflexo dos familiares próximos, presumido em razão da morte da vítima.

Outrossim,
assevera-se que o réu, ora apelante não postulou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório por danos morais reflexos, mas apenas por sua total improcedência
sob o fundamento de ausência de comprovação do dano e de sua extensão
.

Desse modo,
não assiste razão ao apelante
, pois a condenação por danos materiais e morais está apoiada em prova suficiente, específica e juridicamente idônea, inexistindo a alegada insuficiência probatória quanto à extensão pecuniária dos prejuízos.

Rejeito, pois, a tese recursal de ausência de provas quanto à extensão dos danos materiais e morais.

Tese
de mérito s
ustentada
no recurso adesivo de apelação interposto por

Solange Teodoro
Dalsico
e Outros

3.
Inexistência de culpa concorrente da vítima

Os autores, ora apelantes, sustentam que
a sentença errou ao atribuir parte da responsabilidade à vítima
, pois
o caso não revela culpa concorrente, mas sim responsabilidade exclusiva do recorrido Adriano
Grespan
.

Argumentam que
a conduta da vítima não rompeu o nexo causal nem justifica a redução das verbas indenizatórias.

Asseveram que r
estou demonstrado nos autos que o Sr. Adriano

Grespan
era o dono do garimpo
e que,
por essa razão, cabia a ele
fornecer
as condições de segurança para a realização do trabalho pelos parceiros com quem explorava a atividade e compartilhava os resultados.

Aduzem que
não é juridicamente adequado reduzir sua responsabilidade com base em suposta imprudência da vítima
e que o
foco da imputação deve recair sobre o responsável pelo ambiente de trabalho e pela organização da atividade extrativa.

Outrossim, o
s recorrentes sustentam que o caso atrai a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, porque

o risco do evento decorre do próprio exercício da atividade;

trata-se de risco típico da exploração garimpeira nas condições em que desenvolvida
e
o dever de segurança incumbia objetivamente ao explorador da lavra.

Argumentam que o
próprio réu reconheceu, no inquérito policial, o cenário de risco
e que,
nessas condições, o evento decorre “do risco típico da atividade e não de conduta da vítima”.

Além disso, os apelantes sustentam que
as advertências ou “avisos” mencionados na sentença não rompem o nexo causal
e que
isso ocorre porque o ambiente de trabalho permanecia inseguro por omissão do responsável, isto é, do réu.

Nesse sentido, asseveram que
o recorrido tinha o dever de

interditar o garimpo
e de
implantar medidas de segurança adequadas.

Ademais,
os recorrentes afirmam que a prova testemunhal e documental dos autos favorece a exclusão da culpa concorrente, porque revelaria, em conjunto, que o
de cujus
:

não tinha treinamento;

havia o uso apenas de botas
;

o maquinário do réu e as máquinas de contenção estavam quebradas
; e

o corpo foi retirado apenas no dia seguinte.

Subsidiariamente, os recorrentes argumentam que,
ainda que se entenda pela exigência da caracterização de culpa do Réu, nos termos dos
arts
. 186 e 187 do Código Civil
, a culpa exclusiva do réu
também estaria configurada
por sua alegada omissão no dever de segurança
.

Desse modo, os apelantes postulam:

[...]
pede-se seja afastada a culpa concorrente da vítima, como consequência, deve-se restabelecer a pensão integral
de 2/3 da renda (média de R$ 11.501,86 já reconhecida em embargos),
ou seja, R$ 7.667,91 mensais
, desde o evento danoso até a data fixada na sentença, com as mesmas regras de correção e juros,
o mesmo em relação à indenização por danos morais, sendo fixada no importe de R$ 50.000,00
(cinquenta mil)
para cada Autor
.

[...]
(ID. 342631909, p. 08) [grifo nosso]

O
réu
apelado, por sua vez,
sustenta que
a sentença teria apreciado corretamente o conjunto probatório ao reconhecer:

a responsabilidade subjetiva no caso;

a culpa concorrente da vítima;

a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva do art. 927, parágrafo único, do Código Civil;

e

a correção da redução da pensão mensal em razão da concorrência causal.

Nesse sentido, o
réu
apelado argumenta que
a responsabilidade civil, no caso concreto, é subjetiva

porque a relação entre ele e o falecido não era de emprego, mas de contrato civil de parceria garimpeira
, com divisão de riscos e resultados.

Assevera que
, na parceria:

há compartilhamento dos riscos e resultados do empreendimento;

o parceiro não é mero subordinado;
e

ele participa ativamente das decisões e da condução da atividade.

O recorrido sustenta que o falecido

atuava com plena autonomia
e
inclusive exercia função de gerente do garimpo
, sem estar
sujeito a ordens, supervisão ou direção do recorrido.

Ademais, o apelado ressalta que
o réu tinha conhecimento do risco.

Destaca que à época do fato, o Sr.
Antônio foi reiteradamente alertado
,
recebeu avisos e ordens para interromper o trabalho
, mas,
mesmo assim, persistiu voluntariamente na atividade.

Assevera que o
de cujus
era garimpeiro experiente e que, portanto,
sabia exatamente o que estava fazendo ao prosseguir com a atividade em dia chuvoso e em área de risco.

O Ministério Público Estadual, por sua vez,
assevera
que a relação existente entre o
de cujus
e o réu era de contrato de parceria, e não de vínculo empregatício, premissa que reputa corretamente reconhecida na sentença.

A partir disso, conclui que, no caso, aplica-se a responsabilidade civil subjetiva, a qual exige, para configuração do dever de indenizar, a presença cumulativa de ato ilícito (dolo ou culpa), dano e nexo de causalidade.

No tocante à culpa concorrente, o parecer ministerial afirma que ambos os envolvidos contribuíram para a ocorrência do acidente.

De um lado, sustenta que o réu, na condição de proprietário do garimpo, deixou de assegurar condições adequadas de segurança, destacando inclusive que ele próprio admitiu a inexistência de responsável pela segurança do trabalho.

De outro, assinala que o
de cujus
, ciente do risco de desmoronamento e mesmo advertido por outros garimpeiros, optou por continuar com o trabalho, contribuindo para o resultado danoso.

Com isso, o parecer conclui que não é possível reconhecer culpa exclusiva da vítima, como pretendia o réu, nem
afastar a culpa concorrente, como buscavam os autores no recurso adesivo. Por essa razão, opina pela manutenção da redução proporcional das verbas indenizatórias, exatamente como definido na sentença.

Pois bem
.
Também não assiste razão aos autores, ora apelantes adesivos.

De início,
a tese recursal fundada na incidência da responsabilidade civil objetiva
, com base no art. 927, parágrafo único, do Código Civil,
não merece acolhimento
.

Isso porque não basta a alegação genérica de que a atividade desenvolvida seria perigosa, insalubre ou naturalmente arriscada para que se tenha, de forma automática, a incidência da cláusula geral de responsabilidade objetiva.

O referido dispositivo exige que a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implique, por sua própria natureza, risco especial para os direitos de outrem, de modo que o dever de indenizar decorra da simples materialização desse risco, independentemente da aferição da culpa.

No caso em exame, porém, a própria moldura fático-jurídica delimitada pelas partes e demonstrada pela instrução revela quadro diverso.

O evento danoso não se apresentou, nos autos, como consequência necessária, ordinária ou inevitável do exercício regular da parceria garimpeira, mas como resultado do descumprimento de deveres concretos de segurança, prevenção, monitoramento e paralisação da atividade em contexto de risco acentuado
. Em outras palavras, não se está diante de hipótese em que o dano decorra, pura e simplesmente, do risco abstrato da atividade, mas de
condutas omissivas e comissivas relacionadas à inobservância da legislação de segurança do trabalho
.

Nesse sentido, assevera-se que

há norma especial
aplicável à hipótese, a qual reforça a inadequação da tese de imputação objetiva integral sustentada pelos recorrentes adesivos. Com efeito, o
já citado

art. 12, III, da Lei n.o 11.685/2008 (Estatuto do Garimpeiro)
estabelece que o garimpeiro, a cooperativa de garimpeiros e a pessoa que tenha celebrado contrato de parceria com garimpeiros ficam obrigados a “cumprir a legislação vigente em relação à segurança e à saúde no trabalho”.

Ora, desse modo,
o regime jurídico especial da atividade garimpeira não concentra exclusivamente no contratante da parceria todos os deveres de segurança, mas também os impõe ao próprio garimpeiro executor
. Isso não significa, por evidente, exoneração do réu quanto às obrigações que lhe incumbiam como responsável pelo garimpo; significa, isto sim, que a legislação setorial afasta a leitura segundo a qual a vítima seria
sujeito
passivo absolutamente estranho à observância das normas de segurança.

Em relação à
responsabilidade subjetiva
, cumpre assentar, ainda, que não há falar em subordinação jurídica decorrente de vínculo de emprego, mas em relação civil de parceria.

A discussão sobre esse ponto já foi submetida à Justiça do Trabalho, que reconheceu a inexistência de vínculo laboral e declinou de sua competência material, assentando a natureza civil da relação
. Logo, não se está diante de situação em que o falecido ocupava posição de simples empregado subordinado, sem participação decisória na atividade
, a
o ponto de atrair a responsabilidade subjetiva exclusiva do réu
.

Ao contrário, os próprios autos revelam que Antônio Santos da Rosa atuava como parceiro do empreendimento, inclusive com
função gerencial
na dinâmica do garimpo.

Nesse sentido, é eloquente o fato de que os próprios autores, ao estruturarem sua pretensão indenizatória, tomaram como premissa a existência de
pagamentos percentuais oriundos da parceria
entre o
de cujus
e o réu, valendo-se justamente dos valores obtidos com a comercialização do ouro para demonstrar a renda percebida pela vítima.

Tal fundamento, que foi essencial para a fixação da pensão mensal, é plenamente compatível com a conclusão de que não havia salário típico de relação empregatícia
ou subordinação jurídica
, mas repartição de ganhos decorrente da exploração garimpeira em parceria.

Assim,
não se mostra juridicamente coerente invocar a lógica econômica da parceria para demonstrar a renda do falecido e, ao mesmo tempo, afastar, apenas para fins de imputação causal, os deveres normativos que o Estatuto do Garimpeiro também impõe ao próprio garimpeiro parceiro
.

A partir dessas premissas, a análise da controvérsia conduz, novamente, ao regime da responsabilidade civil subjetiva, com incidência dos
arts
. 186 e 927, caput, do
Código Civil
, sem prejuízo da aplicação do
art. 945
do mesmo diploma, na hipótese de contribuição causal da vítima.

E é precisamente isso o que se verifica nos autos
.

Consoante já demonstrado no exame da apelação principal, o réu descumpriu deveres relevantes de segurança previstos no art. 12, III, da Lei n.o 11.685/2008 e na NR 22 vigente à época dos fatos.

Não houve demonstração de supervisão técnica por profissional legalmente habilitado, tampouco registro dessa supervisão; não se comprovou a implementação efetiva de gerenciamento de riscos; não houve paralisação das atividades, apesar do risco grave e iminente de desabamento; e não se evidenciou o
controle técnico da estabilidade do maciço, embora houvesse chuva, risco conhecido e maquinário em manutenção.

Todavia, daí não decorre a irrelevância causal da conduta da vítima
.

Ao contrário, a prova oral produzida nos autos
evidencia
, com clareza, que o Sr. Antônio Santos da Rosa, na condição de gerente da parceria e experiente garimpeiro, tinha ciência concreta do risco de desabamento, vinha discutindo o tema havia dias com os demais trabalhadores, recebeu alertas expressos para não prosseguir e, mesmo assim, insistiu na continuidade da atividade.

Nesse sentido, a
testemunha
Cleone
Brito de Souza afirmou que “há dias discutiam sobre o risco de desabamento” e que o Sr. Antônio “não queria parar” o trabalho. Relatou, ainda, que, ao ser questionado sobre o risco de morte, o falecido teria dito que “se alguém morresse colocariam outra pessoa em seu lugar para trabalhar”.

Já a testemunha
Giliardi
Moura Lima declarou que “não estavam querendo trabalhar pois pretendiam arrumar as escavadeiras”, mas o Sr. Antônio, na condição de gerente, insistiu em prosseguir com a atividade, acrescentando que, no momento do acidente, um colega “gritou umas quatro vezes para Antônio sair”, sinalizando que “a barreira ia se abrir”.

Esses elementos de prova afastam a tese dos recorrentes adesivos de que a vítima não teria concorrido causalmente para o evento
.

É certo que as advertências dirigidas ao
de cujus
não rompem, por si sós, o nexo causal entre a omissão do réu e o resultado danoso, razão pela qual já se rejeitou a tese de culpa exclusiva da vítima deduzida na apelação principal. Todavia, não se pode, a partir disso, concluir que a conduta da vítima foi neutra ou juridicamente irrelevante.

As advertências, consideradas em conjunto com a experiência da vítima, sua função gerencial, sua ciência do risco e sua decisão de persistir no trabalho em contexto sabidamente perigoso, são relevantes justamente para
demonstrar que também sua conduta ingressou no iter causal do evento, a justificar a incidência do art. 945 do Código Civil
.

Também não prospera o argumento de que a precariedade do ambiente de trabalho — ausência de treinamento, uso apenas de botas, maquinário defeituoso e retirada do corpo apenas no dia seguinte — conduziria, por si, à exclusão da culpa concorrente. Tais circunstâncias, de fato, reforçam a negligência do réu e a inadequação das condições de segurança do garimpo, mas não infirmam a conclusão, igualmente demonstrada pelos autos, de que o falecido, ciente dessas mesmas condições e advertido sobre o perigo iminente, decidiu prosseguir com a atividade.

Em outras palavras, esses elementos são compatíveis com a responsabilização do réu, mas não incompatíveis com a concorrência causal da vítima.

A tese subsidiária dos recorrentes, no sentido de que, mesmo sob o regime da responsabilidade subjetiva, estaria configurada culpa exclusiva do réu, também não merece acolhimento.

Como já assentado, a omissão do réu em manter o garimpo em condições minimamente seguras, estruturar supervisão técnica, implementar gerenciamento de riscos, controlar a estabilidade do maciço e interromper o trabalho diante de risco grave e iminente é juridicamente relevante e suficiente para atrair sua responsabilidade.

Todavia, a prova dos autos também demonstra, com igual clareza, que o comportamento do falecido não foi passivo, reflexo ou juridicamente indiferente, mas constituiu causa concorrente do resultado, uma vez que ele próprio, na condição de gerente, participou ativamente da decisão de manter o labor, mesmo diante de alertas concretos e de risco sabidamente elevado.

Assevera-se, novamente, que o dever de observância às normas de segurança e saúde no trabalho, nos termos do Estatuto do Garimpeiro, se aplicam tanto ao garimpeiro quanto ao contratante dos serviços.

A propósito, a conclusão do Ministério Público Estadual harmoniza-se com essa leitura, ao assentar que a relação existente entre as partes era de parceria, que a responsabilidade aplicável é subjetiva e que ambos contribuíram para a ocorrência do acidente: o réu, por não assegurar condições adequadas de segurança, e a vítima, por continuar a atividade, mesmo ciente do risco e advertida pelos demais garimpeiros.

Em suma, a prova dos autos não autoriza nem a responsabilização objetiva do recorrido, nem o afastamento da contribuição causal da vítima. O que restou demonstrado foi, isto sim, a coexistência de duas causas juridicamente relevantes para o resultado danoso:

a omissão do réu quanto ao cumprimento dos deveres legais e regulamentares de segurança; e

a imprudência da vítima, que, ciente do risco e advertida sobre ele, persistiu na atividade em condições perigosas.

Desse modo, correta a sentença ao reconhecer a culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil, com a correspondente redução proporcional das verbas indenizatórias.

Nesse sentido, cita-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- ACIDENTE DE TRÂNSITO -
VÍTIMA FATAL
- PREPOSTO DA EMPRESA COMO CONDUTOR - LEGITIMIDADE PASSIVA - EMPRESA - SOLIDARIEDADE RECONHECIDA -
CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA
- DANOS MORAIS EVIDENCIADO - PENSÃO VITALÍCIA REDUZIDA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em que pese sua atuação como preposto da empresa ré, o condutor do veículo participou diretamente do fato, constituindo

faculdade da parte Autora em promover a demanda em seu desfavor, apenas contra a empregadora ou contra ambos. Legitimidade passiva reconhecida. 2. Da mesma forma, não subsiste

a alegação da empresa Apelante de que o
veículo
de sua propriedade estava sendo conduzido pelo 2o Apelante fora do horário de trabalho,

porquanto o artigo 932, III do Código Civil prevê

a solidariedade

entre

preposto em empregador.

Precedente.
3 .
Em que pese a decretação

da revelia dos Réus, os seus efeitos

materiais

são relativos,

devendo as alegações

autorais

estarem

em harmonia com as provas

constante nos autos. 4. No caso, há elementos

que evidenciam que a
vítima
estava trafegando na contramão, de forma a restar
reconhecida a culpa concorrente pela causação do acidente.
5 .
Danos morais presumidos, cujo valor deve ser mantido em R$ 50.000,00 por estarem em conformidade com
precedentesdesta
Casa. 6.
Pensão vitalícia reduzida

para 50% de 2/3 dos
rendimentosdo
de cujus,

considerando

o

reconhecimento

da culpa concorrente
. 7. Apelo parcialmente

provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os presentes

autos do Recurso de Apelação n.o 0000802-66 .2022.8.17.3400,
Acordam
os Excelentíssimos

Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal

de Justiça do Estado de Pernambuco, à unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao apelo, tudo nos termos do voto do Relator. Recife, data da assinatura eletrônica. Des. Nome Relator"

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0000802-66.2022 .8.17.3400, Relator.: Nome, Data de Julgamento: 14/03/2024, Gabinete do Des. Nome
VasconcelosJúnior

( 4
a CC)
[grifo nosso]

Assim, não assiste razão aos autores, ora apelantes adesivos, razão pela qual o recurso adesivo deve ser desprovido, mantendo-se integralmente a sentença também nesse ponto.

Diante do exposto,
conheço
parcialmente do recurso principal
, por não conhecer da
tese preliminar suscitada por Adriano
Grespan
, relativa à inadequação do valor da causa e seus reflexos,
e
conheço do recurso adesivo
e, no mérito de ambos,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

Por fim, t
endo em vista o desprovimento
total
dos recursos,
majoro os honorários advocatícios recursais
em favor dos patronos
de ambas
as partes, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em
1
2% (
doze
por cento)
sobre a verba honorária anteriormente fixada, observada, em relação aos autores/apelantes adesivos, a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do CPC, em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026